Tribunal: CARF
Processo: 10830.729074/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido apresentam, em parte, diferenças fáticas substanciais.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando se comprove que o sujeito passivo agiu com simulação (art. 149, VII, do CTN), a exemplo da realização de negócios fictícios entre empresas que, de fato, são uma só, com a existência de absoluta confusão patrimonial.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.729074/2017-69
ACÓRDÃO
9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam, em parte, diferenças fáticas substanciais.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando
se comprove que o sujeito passivo agiu com simulação (art. 149, VII, do
CTN), a exemplo da realização de negócios fictícios entre empresas que, de
fato, são uma só, com a existência de absoluta confusão patrimonial.
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
Fl. 90829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
2
tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para
100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, apenas no que se refere ao critério legal de valoração para que se caracterize
simulação, e as consequentes qualificação da penalidade e contagem de prazo decadencial, tendo
a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado o conhecimento pelas conclusões no que
se refere ao primeiro item (referente a simulação). No mérito, por maioria de votos, deu-se
provimento ao recurso, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pelo
afastamento da qualificação da multa. Acordam ainda os membros do colegiado, de ofício, por
unanimidade de votos, aplicar a retroatividade benigna da Lei 14.689/2023, para reduzir o
patamar da multa qualificada a 100%, tendo, nesse tópico, os Conselheiros Semíramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa, acompanhado o relator pelas
conclusões, por entenderem que a multa de 150% a que se refere o inciso VII da Lei 9.430/1996,
na redação dada pela Lei 14.689/2023, aplica-se apenas a fatos geradores futuros à Lei
14.689/2023. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário indicou a intenção de apresentar
declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 90830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.721, de 18/02/2020 (fls. 89819 a
89876)1, que, por maioria de votos, afastou a simulação nas operações das recorrentes e cancelou
o IPI devido pela UBI, calculado com base no preço de venda da UB para seus clientes, aplicou
decadência para os fatos geradores ocorridos até 27/12/2012 e afastou a qualificação da multa de
150%, mantendo-a no patamar de 75%, vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Valcir
Gassen e Winderley Morais Pereira, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário
nestas matérias, tendo ainda sido mantido o lançamento referente à classificação fiscal do
produto vasenol e referente às devoluções de venda, e cobrança dos juros sobre a multa de ofício,
por unanimidade de votos.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração para exigência de IPI referente aos
períodos de apuração dos anos de 2012 a 2014, acrescida de multa proporcional, multa isolada e
juros de mora, no valor total original de R$ 2.962.434.196,63, por: (a) falta de lançamento do
imposto nas saídas de produtos tributados, por não haver o estabelecimento considerado na base
de cálculo o valor real praticado nas operações; e (b) utilização indevida de créditos relativos a
devoluções não comprovadas.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 85177 a 85526, narra a fiscalização que: (a) a
Unilever Brasil Industrial (UBI) pertence ao grupo Unilever, sendo seus dirigentes nos períodos
fiscalizados os mesmos da empresa mãe do grupo no País, Unilever Brasil Ltda (UBr); (b) a
denominação social da pessoa jurídica fiscalizada era, desde 2007, Unilever Brasil Higiene Pessoal
e Limpeza Ltda, assim permanecendo até sua incorporação pela UBI, em 1o de julho de 2010,
quando se transformou numa filial desta última; (c) no período fiscalizado, o estabelecimento
industrializou diversas marcas de xampus, cremes e sprays para cabelo, condicionadores, pastas
de dentes e desodorantes, e, em menores quantidades, outros produtos de higiene; (d) a partir de
julho/2010, com a incorporação pela UBI, o estabelecimento também industrializou amaciantes
de roupas, detergentes líquidos para lavagem de roupa e para limpeza doméstica, água sanitária,
desinfetantes e, em menores quantidades, preparações para máquina de lavar louças, saponáceos
e esponjas; (e) o contribuinte também efetuou importações de desodorantes, em sua maior parte
da Unilever de Argentina S.A.; (f) o estabelecimento importou, ainda, purificadores de água e suas
partes e pequeno volume de outros produtos, nestes casos procedentes de outras empresas
estrangeiras; (g) em ações fiscais anteriores ficou demonstrado que os produtos não ingressaram
efetivamente no estabelecimento importador, mas, sempre, seguiram diretamente da repartição
aduaneira que promoveu o desembaraço aduaneiro (liberação da mercadoria) até o

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 90831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
4
estabelecimento da UBr de CNPJ 61.068.276/0308-80, em Louveira (SP); (h) a maior parte das
saídas foi destinada ao território nacional, para estabelecimentos da UBr, e praticamente toda a
produção ou importação realizada pelo estabelecimento industrial de Vinhedo é destinada ao CD
de Louveira (localizados em municípios limítrofes), havendo a partir deste último transferências
das mercadorias para Centros de Distribuição localizados em outros pontos do território nacional,
por meio de notas fiscais em que constam CFOP correspondentes à revenda de mercadorias, sem
o destaque do IPI, uma vez que o estabelecimento interdependente não se equiparou a industrial
nestas operações; (i) a fiscalização apurou, em relação à base de cálculo utilizada nas saídas, tanto
em relação aos produtos remetidos para a filial em Louveira, como em relação aos demais
estabelecimentos dessa pessoa jurídica, que “...os valores unitários indicados nas notas fiscais de
saída emitidas pelo estabelecimento industrial/importador, com destaque do IPI, representavam,
em média, apenas um terço dos valores unitários de produtos idênticos nas notas fiscais referentes
às saídas promovidas pelo estabelecimento da firma interdependente para terceiros, emitidas sem
o destaque do IPI”; (j) depois de diversas intimações contendo questionamentos acerca da
formação dos preços de venda, a fiscalização apurou que a empresa desconsiderou na composição
da base de cálculo do IPI, os custos financeiros, de venda, administração e publicidade e a margem
de lucro normal e, no caso das importações, não especificou o custo de aquisição e informou o
valor dos impostos equivalentes a percentuais de 23% a 32% sobre o que chama de preço total,
mas que nas importações de desodorantes efetuadas pelo estabelecimento, os tributos pagos por
ocasião do desembaraço aduaneiro, considerados apenas os que compõem o valor total dos
produtos, representaram 45% do valor aduaneiro; (k) ainda com relação aos importados, foi
observado que, na maior parte das operações, o valor unitário constante na nota fiscal de saída é
inferior ao valor de importação acrescido dos tributos, frete nacional e despesas acessórias e, em
muitos casos, ao valor unitário indicado no documento fiscal relativo à entrada, sem quaisquer
acréscimos (em consequência, se somados ao valor dos produtos importados, o ICMS e as
contribuições sociais pagos por ocasião do desembaraço aduaneiro, as despesas acessórias e o
frete nacional, resta que o valor unitário de saída representa apenas 60% do valor da unidade
importada), sendo que em 64% desses itens o valor unitário de saída esteve abaixo do valor de
importação com os acréscimos devidos e em 70%, foi menor ou, no máximo, igual; (l) verificou-se
que os bens importados pela UBI de Vinhedo não ingressam no estabelecimento, sendo levados
diretamente para Louveira, tendo sido declarado por funcionários que nunca houve área para
estocagem de itens importados; (m) com menção a depoimento de dirigente da empresa, indica
haver ficado “...claramente evidenciado que os dirigentes da pessoa jurídica têm consciência de
que estavam desobedecendo à determinação legal de utilizar o valor mínimo tributável nas saídas
para estabelecimentos de firma interdependente, conforme previsto na legislação do IPI. Aliás,
cabe reiterar, os dirigentes das pessoas jurídicas, remetente e destinatária dos produtos, são os
mesmos”; (n) concretamente, a UBI (antiga Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza) e UBr
atuam como unidade econômica e simulam operações comerciais entre si, e, pelas informações
apresentadas pela empresa fiscalizada, esta não obtém, nem pretende obter, qualquer lucro nas
operações de industrialização ou importação, não sendo os preços praticados entre as pessoas
Fl. 90832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
5
jurídicas dessa unidade econômica os praticados com terceiros; (o) sobre os contratos de
fornecimento firmados entre a UBI e a UBr, foram identificadas diversas inconsistências (ademais
de os signatários que representam ambas as partes serem os mesmos, alguns deles sequer
constavam com poderes de representação, ou como contratados; (p) em relação aos contratos de
empréstimo e gestão de pagamentos e recebimentos formalizados entre as mesmas partes, e o
sistema de compensações e o caixa único do grupo, demonstra-se que a empresa-mãe do grupo
Unilever é a financiadora das atividades operacionais da unidade industrial, e que a fiscalizada, na
prática, não possui autonomia financeira, e opera com recursos da Unilever Brasil, tendo especial
relevância a circunstância de não haver pagamento em dinheiro pelos produtos enviados da
unidade industrial para a Unilever Brasil; (q) há inexistência de negociação de preços nas saídas
para as firmas interdependentes, afirmando-se que inexistem as relatadas “vendas” da UBI à UBr;
(r) em visita à filial de UBr em Louveira, foi constatado que se trata de um local para armazenagem
de produtos, operado pela DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA, que é responsável pela execução das
atividades e administração do próprio estabelecimento; (s) verificou-se a existência formal no
mesmo endereço de outros estabelecimentos da UBr e da UBI, além da DHL, inexistindo entrada
própria, paredes, cercas ou qualquer outra forma de isolamento que permita configurar
estabelecimentos diversos, entendendo-se que “...a confusão provocada por estabelecimentos
num único prédio, superpostos no mesmo espaço, visa mascarar a natureza de depósito fechado
do CD de Louveira e, como veremos adiante, dos demais Centros de Distribuição espalhados pelo
País”; (t) há contrato de locação onde são locatárias do mesmo imóvel a UBr e a UBI, restando
configurada a confusão patrimonial, principalmente ao não ser explicitada no contrato a
distribuição do ônus entre a locatárias; (u) toda a área do imóvel que constitui o centro de
distribuição da UBr em Louveira é destinada à armazenagem e movimentação de produtos
executadas pela DHL (incorporadora da Exel do Brasil), por meio dos seus próprios funcionários e
equipamentos (inclusive emissão de notas fiscais), em que pese o contrato de cessão de áreas
feito pelas locatárias UBr e UBI com a DHL prever apenas parte; (v) a presença da Exel do Brasil
desde o início das atividades do estabelecimento, por si só, já indica a natureza das atividades que
seriam ali desenvolvidas, típicas de um depósito, mas a UBr informou ao Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, em relação à filial 0307, a natureza de estabelecimento comercial atacadista; (w) a
Unilever apresentou Guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), por meio das quais, informou a existência de várias
centenas de funcionários na filial de Louveira, para simular a natureza do estabelecimento de CNPJ
61.068.276/0307-80 e fazer parecer que ali existia um comercial atacadista; (x) a legislação do IPI
define ‘depósito fechado’ como ‘aquele em que não se realizam vendas, mas apenas entregas por
ordem do depositante dos produtos’, sendo justamente o caso do estabelecimento de Louveira,
situado à Avenida José Luiz Mazzali, 450; e (y) a exemplo do CD de Louveira, os demais Centros de
Distribuição da Unilever também exercem atividades típicas de depósito, que são executadas por
um operador logístico especialmente contratado. Em síntese, conclui a fiscalização que não é
possível caracterizar as saídas promovidas pela unidade industrial aos Centros de Distribuição,
como operações de vendas, pois não há pagamento em dinheiro; os preços são fixados
Fl. 90833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
6
unilateralmente pela suposta ‘compradora’, a empresa­mãe do grupo econômico ­ que, não por
acaso, suporta todos os custos das atividades da unidade industrial; os instrumentos que deveriam
definir as condições de compra e venda entre as duas empresas (‘Acordos de Fornecimento’)
foram forjados; e, principalmente, não há propósito negocial em supostas ‘vendas’ que se
realizariam por, apenas, um terço do valor de mercado, situação absolutamente inviável pelas
regras de mercado, em que não estivessem em cada um dos polos da transação empresas
pertencentes a um mesmo grupo econômico, restando ainda demonstrado que o principal Centro
de Distribuição da Unilever, localizado em Louveira, é tão somente um enorme depósito, operado
por uma empresa de logística, onde não se realizam atividades de comercialização de
mercadorias, mas, simplesmente armazenagem compartilhada de produtos de higiene pessoal e
limpeza, bem como alimentícios, havendo estruturas semelhantes, em menor proporção, nos
demais Centros de Distribuição localizados fora do Estado de São Paulo. O esquema evasivo
detectado pela fiscalização foi o seguinte: (a) no plano meramente formal, foram emitidas notas
fiscais correspondentes a vendas aos estabelecimentos da UBr, supostamente comerciais
atacadistas, mas, no plano material, houve simples remessa dos produtos para depósitos fechados
da própria indústria; (b) na saída para estabelecimentos de terceiros não interdependentes,
funcionários do operador logístico do respectivo depósito emitem notas fiscais em nome da UBr
com o valor real da operação de comercialização; (c) portanto, o mecanismo utilizado para a
redução da base de cálculo do imposto foi a simulação de uma operação de comercialização entre
o estabelecimento industrial e os supostos comerciais atacadistas da empresa-mãe; (d) a etapa de
comercialização entre a indústria e uma comercial atacadista não existe no plano real, mas é sob
esta ficção que os valores dos produtos triplicam (como não existiram operações de
comercialização entre o estabelecimento industrial e comerciais atacadistas da UBr, foram
considerados, para fins de tributação do IPI, as quantidades e valores dos produtos saídos dos
Centros de Distribuição da Unilever - cuja natureza é de depósito fechado - aos terceiros não
interdependentes); e (e) foram ainda detectadas outras infrações, relativas a falta de
recolhimento do IPI, em virtude da utilização indevida de créditos por devoluções não
comprovadas pelo contribuinte.
Em impugnação conjunta, apresentada em 24/01/2018 (fls. 85597 a 85691), as
empresas UBI e UBr (cientes do lançamento em 28/12/2017 - fls. 85573 e 85578), alegam, em
síntese, que: (a) dezenas de páginas do relatório fiscal poderiam ser excluídas, por tratarem de
operações ocorridas em outros períodos, não analisados no lançamento; (b) não há
responsabilidade solidária da Unilever do Brasil Ltda, por inexistir interesse comum da UBR nas
vendas realizadas pela Requerente (tratando-se de pessoas jurídicas distintas), e não existe regra
legal que responsabilize a UBR por eventuais débitos fiscais da UBI pelo simples fato de a UBR
deter quotas representativas do capital social da UBI; (b) a autuação é nula por falta de descrição
clara e precisa dos fatos, por erro na identificação e na capitulação legal das infrações imputadas,
por cerceamento do direito de defesa, por adoção de presunção como fundamento, e por adoção
de premissa incorreta; (c) não houve simulação, fraude ou confusão patrimonial nas operações
entre UBI e UBR; (d) existe substância econômica e propósito negocial na segregação de atividades
Fl. 90834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
7
industrial e comercial, visando adequar as operações no Território Nacional à política global do
Grupo Unilever; (e) a segregação das atividades industriais e comerciais em pessoas jurídicas
distintas foi adotada inclusive naqueles Países em que tal medida implicou aumento dos custos
tributários locais, como é possível verificar nos casos das operações do Grupo Unilever na
Colômbia, Costa Rica, e El Salvador; (f) o CARF já reconheceu, em duas oportunidades distintas,
que o modelo operacional utilizado pelo Grupo Unilever é lícito e legítimo (Acórdãos 3403-
002.519, e 3402-001.908); (g) há inconsistência/irrelevância das alegações do TVF para justificar a
suposta simulação/fraude; (h) a coincidência de dirigentes é prática usualmente adotada em
grupos econômicos; (i) o sistema de pagamento e eventuais compensações obedece a contrato de
gestão de pagamentos e recebimentos; (j) no contrato de fornecimento de produtos pela UBI à
UBr, a vigência retroativa não representa qualquer irregularidade, e, “...em alguma medida, a UBr
sempre irá “controlar” o fornecimento dos produtos acabados produzidos pela UBI, pois a UBI é a
única fornecedora da UBr e a UBr é a única cliente da UBI.; (k) a transferência de funcionários do
estabelecimento de Louveira à matriz da UBr em São Paulo decorre de decisão negocial, que foi
tomada muito antes da diligência realizada pela fiscalização; (l) e-mails também evidenciam que
havia de fato atividades comerciais no CD de Louveira, na medida em que mencionam a
transferência de determinados “equipamentos IT que hoje estão no escritório”, além de
funcionários; (m) a utilização de CDs por empresas comerciais atacadistas é prática corrente no
mercado brasileiro, sendo inúmeras as vantagens na adoção desta estrutura, especialmente de
negociação de preço com fornecedores e distribuição aos clientes; (n) a fiscalização faz parecer
que as empresas não emitem suas próprias notas fiscais pelo simples fato de delegarem os
aspectos operacionais dessa tarefa aos profissionais de uma empresa terceirizada (operador
logístico), mas referido operador não emite notas fiscais em nome próprio, mas, sim, é contratado
para operar o sistema informatizado das empresas do Grupo Unilever para emitir notas fiscais da
UBI e da UBr justamente por conta e ordem dessas pessoas jurídicas, com relação às operações
realizadas por essas empresas, e que são registradas nos livros contábeis e documentos fiscais
dessas empresas; (o) a existência de mais de um CNPJ no mesmo endereço em Louveira não
configura irregularidade, e “...o único estabelecimento a operar como depósito fechado no
endereço sob análise é o estabelecimento da UBI”; (p) o uso compartilhado de espaço físico
também não denota irregularidade, sendo conforme o Parecer Normativo CST no 123/1974; (q) o
TVF interpreta equivocadamente a planilha elaborada pela UBI ao mencionar que esta empresa
teria informado margem de lucro de 50%, quando, na verdade, indicou margem de lucro de 1,5%,
e, baseada nesta premissa equivocada de que a UBI não teria feito seu trabalho e, mais ainda,
utilizando indevidamente a informação de que os valores unitários da UBr (empresa comercial)
seriam 332% (ou 3x) maiores do que os valores unitários da UBI, o TVF conclui que a UBI não teria
observado o VTM; (r) a partir das fls. 38 em diante do TVF, trata-se de fiscalizações anteriores, que
se referem a outro período, com conclusões não extensíveis ao presente processo; (s) para que
fosse possível fazer qualquer afirmação referente ao VTM, a fiscalização deveria ter analisado os
registros contábeis e outros controles, e registro de custos e despesas nos sistemas informatizados
de contabilidade adotados pela UBI; (t) a despeito da precariedade do trabalho realizado pela
Fl. 90835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
8
fiscalização, a empresa solicitará estudo similar para amparar a presente autuação, razão pela qual
requer a conversão do julgamento em diligência; (u) ao longo do período fiscalizado, a UBI
registrou lucro bruto da ordem de R$ 1.474.927.779,79 em 2012, R$ 1.266.769.331,28 em 2013 e
R$ 1.463.496.234,61 milhões em 2014, conforme se verifica nas DIPJ do período; (v) é equivocada
a percepção de as operações serem supostamente deficitárias, o que pode até ser verdade com
relação a um produto ou outro, por razões comerciais (introdução de novas marcas no mercado,
estratégia para popularização de um determinado produto, encerramento de uma linha específica,
etc.), mas, certamente, não representa a realidade das operações da UBI; (w) no que se refere a
operações envolvendo produtos importados (que representam menos de 8% das operações
autuadas), não há nos autos qualquer prova de que a UBI não seria a real importadora e
adquirente dos produtos importados e também não há prova de que os produtos tenham seguido
diretamente para a UBr, e as inconsistências apontadas pela fiscalização já são objeto de outros
processos (no 11829-720.033/2016-28 e 11829-720.034/2016-72); (x) a exigência de IPI sobre os
produtos importados, não objeto de industrialização, é inconstitucional e ilegal, por ofensa aos
princípios da isonomia e seletividade; (y) ocorreu decadência, no caso em análise, pela
necessidade de aplicação do artigo 150, §4o do CTN; e (z) a UBI observou os critérios do VTM para
o cálculo e recolhimento do IPI devido nas operações de venda objeto da presente autuação, que
seria custo mais margem de lucro, nos termos do artigo 196, parágrafo único, inciso I, do RIPI, uma
vez que não há preço corrente no mercado atacadista, à luz do conceito de “praça” previsto na
legislação. No mais, a defesa, rechaça a alegação de erros de classificação, a incidência de juros
sobre a multa de ofício, e a qualificação da multa de ofício, por inexistência de fraude ou
simulação, invocando precedentes do CARF, defendendo ainda a impossibilidade de aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada sobre os mesmos fatos geradores.
Em 21/08/2018, a DRJ/BEL converteu o julgamento em diligência (fls. 87363 a
87369), para que a unidade preparadora da RFB: (a) separasse, por período de apuração, a parcela
lançada referente à reclassificação dos cremes para pentear e de tratamento capilar acima
citados, mantidos os demais critérios adotados no lançamento, inclusive quanto à recomposição
da base de cálculo feita na ação fiscal; e (b) apresentasse quaisquer outras informações e anexasse
outros documentos que considerasse úteis ou necessários ao julgamento do presente feito, com
ciência ao contribuinte dos atos resultantes da diligência, concedendo-lhe trinta dias para
manifestar-se.
Após o relatório de diligência de fls. 87403 a 87431, e a ciência dos sujeitos passivos
(fls. 9283/9284), p processo retorna à DRJ/BEL, que profere, em 12/03/2019, o Acórdão 01-
36.338, julgando a impugnação procedente em parte, por unanimidade de votos, devendo ser
cancelado o montante lançado a título de IPI de R$ 149.850.997,60 (valor principal, a ser acrescido
de multa e juros), correspondente à classificação fiscal dos cremes para pentear e máscaras de
tratamento capilar, o que ensejou a interposição de recurso de ofício.
Em recurso voluntário conjunto, apresentado em 17/04/2019 (fls. 89359 a 89472),
as empresas UBI e UBr (cientes do lançamento em 19/03/2019 - fls. 89354 e 89355), sustentam,
Fl. 90836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
9
basicamente, que: (a) a decisão da DRJ é nula, por negar a aplicação ao caso concreto das regras
do RIPI e inovar em sua fundamentação, e por cercear o direito de defesa ao indeferir a conversão
do julgamento em diligência com relação ao cálculo do VTM, a apuração de lucro nas operações
de venda objeto desta autuação fiscal e a suposta classificação incorreta de produtos na TIPI
(sabão e VASENOL; (b) caso assim não se entenda, que o lançamento seja declarado
improcedente, pelas seguintes razões: utilização indevida de presunção para a afirmação de
suposta inobservância do VTM; consideração de prova emprestada e impertinente ao presente
processo administrativo; inexistência de responsabilidade solidária da UBr, uma vez que não
possui interesse comum; adoção de premissa incorreta para constituição do crédito tributário, que
decorre da glosa do saldo credor transportado para o período de 2012, em razão do Processo
Administrativo no 10830.727214/2013-31; e precariedade da fiscalização na suposta classificação
incorreta dos produtos sabão e VASENOL; e (c) caso assim não se entenda, que se reconheça que o
caso em análise não envolve dolo, fraude ou simulação, uma vez que: a estrutura implementada
pelo Grupo Unilever (segregação de atividades comerciais e industriais) possui propósito negocial
e é legítima (como já reconheceu inclusive o CARF), e estudo da E&Y; todos os fatos utilizados pela
fiscalização para suportar a acusação de simulação são insuficientes, irrelevantes, não
demonstram declaração falsa e se justificam em razão do modelo de negócio adotado pelo Grupo
Unilever, sendo que há comprovação de pagamento e margem de lucro, registro contábeis/fiscais
da operação de venda e evidências de autonomia das empresas; em sendo afastada a
simulação/fraude, o crédito tributário relativo aos fatos geradores anteriores a 28/12/2012 seriam
atingidos pela decadência tributária, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN; em sendo afastada a
simulação/fraude, deve ser desconsiderada a multa qualificada de 150%; e, por fim, em sendo
afastada a simulação/fraude, demonstrou-se que a UBI observou as regras do VTM nas operações
de venda de produtos acabados e importados à UBr, a saber, custo mais margem de lucro, nos
termos do artigo 196, parágrafo único do RIPI, sendo que o conceito de praça corresponde ao de
Município, sob pena de insegurança jurídica e utilização equivocada de conceitos de direito
privado (artigo 109 e 110 do CTN), e, ainda que assim não fosse, deveria ser apurada a média
ponderada considerando as vendas da UBI e da UBr nos termos do RIPI; os créditos aproveitados
em decorrência de operações de devolução não deveriam ter sido glosados; a UBI produzia e
vendia produtos VASENOL classificados como de bronzeamento e autobronzeamento e, além
disso, não produzia sabões medicinais, o que justifica que determinados produtos fossem
classificados em OUTROS do Código 3304 e 3401; e as multas aplicadas não devem subsistir, bem
como a aplicação de duas multas (ofício e isolada) sobre os mesmos fatos geradores e a incidência
de juros sobre multas.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões ao recurso voluntário (fls. 89761 a 89816),
alega que: (a) várias provas presentes nos autos corroboram a acusação fiscal de que os
estabelecimentos da UBI e da UBr envolvidos na autuação atuam como unidade econômica e
simulam operações comerciais entre si; (b) não há comprovantes de pagamento dos negócios
celebrados entre as empresas, sob a justificativa de que o adimplemento se dá por intermédio de
um sistema de compensação entre elas, e tampouco se evidenciou haver efetiva negociação de
Fl. 90837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
10
preços entre as partes; (c) os funcionários informaram que a unidade funciona como um centro de
distribuição e logística, não existindo empregados relacionados às funções de venda, função
desempenhada pelo escritório da Unilever, em São Paulo; (d) fotografias e planta do local
demonstram que toda a área de galpão constituía um grande e único depósito para armazenagem
de produtos, sem isolamento ou separação física que permitia delimitar cada um dos
estabelecimentos informados pelo grupo Unilever; (e) o motivo principal do lançamento do
imposto foi a constatação da ocorrência de simulação nas vendas realizadas entre empresas do
mesmo grupo econômico, o que descaracterizou a base de cálculo do tributo, ou seja, seu valor
tributável, conforme designação adotada pela legislação do IPI, e, em momento algum, ao
contrário do que argumentam as recorrentes, o Termo de Verificação Fiscal imputa ao
contribuinte o descumprimento das regras do VTM, incluindo o conceito de “praça”; (f) uma vez
que, no plano meramente formal, foram registradas vendas a estabelecimento de firma
interdependente, as recorrentes tentam atrair o debate para as regras do VTM, mas como
demonstrado, este não é o cerne do lançamento; (g) não há incompatibilidade alguma entre a
motivação do lançamento e a adotada na decisão de primeira instância, nem afronta ao direito de
defesa; (h) tampouco caracteriza o vício arguido a não realização de diligência para exame da
classificação fiscal dos sabões e do produto VASENOL; (i) o fato de terem sido aproveitados
documentos de fiscalizações anteriores não traz como consequência a nulidade apontada,
mormente porque eles servem para ratificar os elementos probatórios colhidos na presente ação
fiscal; (j) as nulidades no Processo Administrativo Fiscal estão previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972 e nenhuma das hipóteses foram demonstradas neste caso; (k) o motivo da
responsabilização solidária, ao contrário do que pretendem fazer crer as recorrentes, não é o
simples fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico, tendo a fiscalização
demonstrado que na realidade, as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo no lançamento
agiram em conluio, pois simularam contratos de compra e venda: a unidade
industrial/importadora (UBI) agia em função das determinações da UBr, a qual possuía autonomia
decisória, gerencial e financeira sobre as atividades daquela, havendo, portanto, unidade de ação
e coincidência de interesses entre elas, a revelar o interesse comum de que trata o art. 124, I, do
CTN; (l) os fatos ocorridos no período em debate já foram apreciados pelo CARF no Acórdão no
3401-005.285, em que se reconheceu a existência de simulação nos contratos de compra e venda
entre UBI e UBr, e no Acórdão no 3301-003.169, no qual se entendeu que “...a autoridade fiscal
demonstrou que os estabelecimentos considerados atacadistas da UB, em especial o de Louveira,
são de fato apenas depósitos com o fito de reduzir o IPI a ser pago, por intermédio de vendas
fictícias de produtos da UBI para a UB”; (m) a fiscalização demonstrou que toda atividade de
comercialização era conduzida da sede da UBr, em São Paulo, uma vez que o estabelecimento de
Louveira funcionava como simples depósito operado por empresa do ramo de logística, estando
correta a sujeição passiva imputada; (n) o lançamento não se encontra motivado no
descumprimento das regras de apuração do VTM, mas, sim, na constatação de que houve
simulação de operações entre estabelecimentos de firmas interdependentes; (o) na presente ação
fiscal, ao responder a uma das intimações, o próprio contribuinte ratificou a manutenção do
Fl. 90838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
11
contexto fático elucidado em investigações anteriores (fls. 89784/89785); (p) a rigor, os fatos
identificados nesta fiscalização são incontroversos, e as recorrentes não os contestam, mas apenas
se insurgem contra sua valoração jurídica, sob o argumento de que a segregação de atividades
realizada pelo grupo Unilever se afigura lícita e legítima; (q) a hipótese é de simulação absoluta, na
qual se verifica um ato aparente, por intermédio do qual as partes envolvidas buscam criar uma
ilusão externa, mas, na verdade, nada de concreto acontece, limitando-se o negócio a uma forma
vazia destinada a enganar terceiros; (r) formalmente existiam operações entre a UBI e a UBr, mas,
materialmente, não passavam de mero simulacro de compra e venda, e as provas apuradas ao
longo do presente processo administrativo fiscal são robustas nesse sentido; (s) de fato, é certo
que uma empresa com determinado objeto social pode segregar a atividade entre diversos
estabelecimentos, mas, no caso dos autos, não se segregou a atividade comercial atacadista entre
vários estabelecimentos, mas sim se tentou simular a existência de um, no intuito de criar uma
etapa na circulação das mercadorias e anular a tributação do IPI, não tendo a conclusão da
fiscalização decorrido de um único indício, mas sim de conjunto probatório que demonstra
claramente essa situação; (t) a técnica utilizada pela auditoria não se confunde com o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica; (u) é legítima a glosa de créditos decorrentes de
devoluções; (v) em função da existência de dolo/simulação, caracterizada está a qualificação da
multa e a adoção dá regra decadencial do art. 173, I, do CTN; e (w) é legítima a aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada, e a imposição de juros de mora sobre a multa de
ofício (Conforme consignado na Súmula CARF no 108). Em adição, embora se sustente não tratar o
presente processo do tema, as contrarrazões debatem ainda o conceito de “praça” e a questão do
mercado atacadista formado por único vendedor.
Como relatado ao início, o Acórdão no 3301-007.721, de 18/02/2020, por maioria
de votos, afastou a simulação nas operações das recorrentes e cancelou o IPI devido pela UBI,
calculado com base no preço de venda da UBr para seus clientes, aplicou decadência para os fatos
geradores ocorridos até 27/12/2012 e afastou a qualificação da multa de 150%, mantendo-a no
patamar de 75%, vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Valcir Gassen e Winderley
Morais Pereira, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário nestas matérias, tendo
ainda sido mantido o lançamento referente à classificação fiscal do produto vasenol e referente às
devoluções de venda, e cobrança dos juros sobre a multa de ofício, por unanimidade de votos.
Participaram da sessão de julgamento ainda os conselheiros: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(relator), Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, e
Semíramis de Oliveira Duro.
No voto proferido em tal acórdão, destacou o relator que a mesma turma havia
analisado matéria idêntica e para o mesmo contribuinte, quando do julgamento do processo
administrativo no 10830.727214/2013-31, em que foi negado provimento ao recurso voluntário,
tendo sido interposto recurso especial, que aguardava julgamento. No que se refere ao recurso de
ofício, o relator adotou as razões de decidir da DRJ. Em relação ao recurso voluntário, o relator,
inicialmente, afirma que não há nulidade na decisão recorrida e tampouco no auto de infração,
para, no mérito, decidir que “...o auto de infração não foi lavrado, por inobservância do VTM”; que
Fl. 90839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
12
“...o conjunto probatório reunido não me levou à conclusão da fiscalização”, que “...não há provas
de que houve simulação e fraude, com o objetivo de reduzir a carga tributária”., e que “...a
desconsideração da personalidade jurídica de uma entidade requer prova de que não era uma
unidade de negócios autônoma, o que, a meu ver, não foi juntado aos autos”, retirando do polo
passivo a empresa UBr. Afastada a simulação, adotou-se a regra decadencial do § 4o do art. 150 do
CTN (implicando decadência dos fatos geradores anteriores a 28/12/2012), e reduziu-se a multa
de ofício a 75%, mantendo, contudo, a aplicação conjunta da multa de ofício e da multa isolada, e
a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, com base na Súmula CARF no 108.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-007.721, a Fazenda Nacional interpôs, em
02/07/2020, Recurso Especial (fls. 89878 a 89935), apontando divergência jurisprudencial com
relação às seguintes matérias: (a) “quanto ao critério legal de valoração para que se caracterize
simulação”, indicando como paradigma o Acórdão no 9303-010.257; (b) “quanto à qualificação da
penalidade pela presença da circunstância qualificativa da infração simulação”, indicando o mesmo
Acórdão no 9303-010.257; (c) “quanto à regra de contagem do prazo decadencial”, indicando como
paradigma o Acórdão no 3402-005.585; e (d) “quanto à responsabilização solidária”, indicando os
Acórdãos no 3402-005.585 e no 3401-005.285.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida,
dando-se seguimento ao recurso, com base nos seguintes fundamentos:
(a) em relação ao critério legal de valoração para que se caracterize simulação,
percebe-se total identidade fática entre os casos concretos analisados, já que
ambos debruçaram-se sobre a organização empresarial estruturada pela UBr, e,
enquanto o acórdão recorrido, diante de negócio jurídico entre pessoas jurídicas
formalmente constituídas, entendeu lícita a operação, porquanto não haveria
vedação legal à impedi-la, bem como por entender que os mesmos resultados
poderiam ser obtidos de outra forma; o acórdão paradigma entendeu que,
diante de fatos que denunciavam uma simulação com finalidade de redução de
tributo entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o negócio
jurídico deveria ser desconsiderado, devendo prevalecer a substância do ato, e
não tão somente a forma;
(b) em relação à qualificação da penalidade, a partir de circunstâncias fáticas
absolutamente idênticas, os arestos confrontados chegaram a conclusões
opostas, sendo o reconhecimento do dissídio corolário do reconhecimento da
divergência jurisprudencial anterior;
Fl. 90840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
13
(c) no que se refere ao prazo decadencial, a exemplo da divergência anterior, o
reconhecimento do dissídio é corolário do reconhecimento da divergência
jurisprudencial quanto à ocorrência de simulação; e
(d) sobre a responsabilização solidária, a comprovação da divergência é efetuada
apenas a partir do cotejo da decisão recorrida com o Acórdão no 3402-005.585,
pois, diante da prova da atuação negocial conjunta entre as pessoas jurídicas, a
decisão manteve a sujeição passiva solidária, ao contrário da decisão recorrida,
que a rechaçou.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 03/08/2020, às fls. 89939 a 89948, o Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Em 10/07/2020, as empresas as empresas UBI e UBr interpuseram interpôs
embargos de declaração (fls. 89951 a 89954), alegando omissão (ausência de análise de mérito) no
que se refere a classificação de sabão e loção hidratante VASENOL, e, em 08/07/2020,
peticionaram requerendo a intempestividade do recurso especial da PGFN (fl. 90037). Ambos os
documentos foram reiterados em 09/10/2020 (fl. 90131). Os embargos foram rejeitados
monocraticamente no despacho de fls. 90339 a 90343.
Em 22/10/2020, as empresas UBI e UBr apresentaram contrarrazões (fls. 90214 a
90251) ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, suscitando a intempestividade da peça recursal
fazendária, a vedação ao reexame de provas em sede de Recurso Especial; e a ausência de
comprovação de dissídio jurisprudencial, citando excertos do manual de admissibilidade de
recursos especiais e precedentes da CSRF.
Cientificadas a respeito da rejeição dos embargos (em 18/11/2020 - fls. 90352 e
90353), as empresas UBI e UBr apresentaram recurso especial (fls. 90357 a 90385), apontando
divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (i) “quanto à nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de
realização de diligência para que fossem devidamente identificados os produtos que teriam sido
equivocadamente classificados na TIPI”, indicando como paradigma o Acórdão no 3402-007.152; (ii)
“quanto à nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa decorrente da falta
de pronunciamento sobre o mérito da classificação fiscal dos produtos na TIPI”, indicando o
Acórdão no 2202-007.431; e (iii) “quanto à necessidade de cumprimento dos requisitos previstos no
art. 231 do RIPI/2010 para creditamento na entrada de produtos recebidos em devolução”,
indicando como paradigma o Acórdão no 3402-007.314.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial -
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 01/02/2021, às fls. 90510 a 90518, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF negou seguimento ao Recurso Especial interposto
Fl. 90841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
14
pelas empresas, diante de ausência de prequestionamento das matérias (i) e (ii), e da ausência de
comprovação da divergência (iii).
Em sede de agravo, o despacho de fls. 90610 a 90616 determinou o retorno dos
autos a novo exame de admissibilidade, para : (a) (re)ratificar a motivação para negativa de
seguimento quanto às matérias (i) e (ii) especialmente quanto à possibilidade de apresentação de
agravo a propósito delas; e (b) identificar qual é a matéria mencionada na “Conclusão” como não
passível de agravo.
No despacho de reexame de admissibilidade de recurso especial, de fls. 90618 a
90621, atende-se à solicitação do despacho de agravo.
Em segundo despacho de agravo, às fls. 90648 a 90660, mantém -se a decisão pela
negativa de seguimento do recurso.
Em 27/11/2024, as empresas peticionam demandando o desmembramento do
presente Processo Administrativo, a fim de que a parcela que restou mantida (INFRAÇÃO 02 -
utilização de créditos de IPI decorrentes de devoluções que não teriam sido comprovadas a
justificar a glosa dos créditos - e parte da INFRAÇÃO 03 - classificação fiscal incorreta de
determinados produtos na “TIPI”, o que teria ocasionado a utilização de alíquota incorreta e
recolhimento a menor de IPI) seja objeto de cobrança, e que, por sua vez, a parcela da discussão
ainda pendente de julgamento pela CSRF (INFRAÇÃO 01 - débito de IPI, período de janeiro de 2012
a dezembro de 2014, pela suposta ocorrência de simulação na segregação de atividades em
industrial e comercial pela UBI e UBr), permaneça suspensa nos termos do artigo 151, inciso II,
CTN.
Em 23/01/2025, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Em 15/04/2025, as empresas novamente peticionam, requerendo a juntada de
pareceres (efetivamente juntados às fls. 90714 a 90798). Ainda em 15/04/2025, são juntados os
memoriais de fls. 90801 a 90805.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Há que se analisar, de início, a acusação de intempestividade do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional expressamente informa, ao tratar da
tempestividade (fl. 89882):
Fl. 90842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
15
“A União foi intimada do despacho de e-fls. em 27/03/2020. Contudo, por
motivo de força maior decorrente da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-
19), os prazos processuais ficaram suspensos até 29/05/2020, inclusive para fins
de intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria No
10199, DE 20 DE ABRIL DE 2020, que estendeu a suspensão antes prevista na
Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020.
Assim, a intimação presumida da PGFN ocorreu em 30/05/2020. Já o prazo de 15
(quinze) para interposição de recurso especial tem como termo inicial o dia
01/07/2020 e final o dia 15/07/2020. Desse modo, é manifesta a tempestividade
deste recurso especial anexado ao e-processo em 2/7/20”. (grifo nosso)
As empresas, em suas contrarrazões, alegam intempestividade do apelo fazendário,
suscitando que (fls. 90220/90221):
“12. Apesar do que constou no r. despacho de admissibilidade do Recurso
Especial, as Recorridas entendem que a tempestividade do recurso fazendário
deve ser revista. Isso porque, de acordo com o Recurso Especial, “A União foi
intimada do despacho de e-fls. em 27/03/2020”. Considerando que (i) a própria
União Federal expressamente registra que sua ciência ocorreu em 27.3.2020; e (ii)
os prazos estavam suspensos desde 23.3.2020 e retornaram em 1o.6.2020, o
prazo de 15 dias para interposição do Recurso Especial iniciou-se em 1o.6.2020 e
se encerraria em 16.6.2020, tendo o Recurso Especial sido protocolado apenas em
2.7.2020. Caso a intempestividade se confirme, o não conhecimento do Recurso
Especial é medida que se impõe”. (grifo nosso)
O despacho monocrático de admissibilidade de recurso especial (fl. 89941) bem
esclareceu a questão:
“Os autos digitais foram encaminhados à PGFN para ciência do Despacho CSRF -
3a Turma, de 24 de setembro de 2019, em 27/03/2020 (fls. 89.877). Assim sendo,
considerando-se o prazo estabelecido no § 3o do art. 7o da Portaria MF no 527,
de 9 de novembro de 2010, o recurso, apresentado em 02/07/2020 (fls. 89.936),
é tempestivo, considerando ainda que a Portaria CARF no 8.112, de 20 de março
de 2020, acrescida da Portaria no 10.199, de 20 de abril de 2020, suspendeu os
prazos para a prática de atos processuais até 29 de maio de 2020”. (grifo nosso)
Perceba-se que a Portaria CARF no 8.112/2020, suspendeu, por motivo de força
maior, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do CARF, até 30/04/2020, e que a
Portaria CARF no 10.199/2020 prorrogou tal suspensão até , por motivo de força maior, até
29/05/2020. Por fim, a Portaria MF no 527/2010, em seu art. 7o, § 3o, dispõe que “...Os
Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente das decisões do
CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos
forem entregues à PGFN na forma deste artigo”.
Fl. 90843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
16
Assim, correta a contagem de prazos efetuada na peça recursal da PGFN, que não
se inicia em 01/06/2020, como pretendem as contra-arrazoantes, mas em 01/07/2020.
Tempestivo, portanto, o recurso especial fazendário.
Afirmam ainda as contra-arrazoantes que o recurso especial não deveria ter
seguimento, por debater aspectos probatórios, o que seria vedado nesta etapa processual.
Iniciamos a análise pelo primeiro item do apelo fazendário, que trata de “critério
legal de valoração para que se caracterize simulação”, à luz do Acórdão paradigma no 9303-
010.257.
O referido Acórdão paradigma no 9303-010.257 se refere ao processo
administrativo no 10830.727214/2013-31, e manteve a decisão tomada no Acórdão no 3301-
003.169, que também trata de imputação fiscal de simulação em caso envolvendo as mesmas
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (UBr) e UNILEVER BRASIL LTDA (UBI), mas no período de
janeiro/2009 a dezembro/2010.
No presente caso, a similitude em relação aos cenários fáticos com o paradigma é
ainda mais flagrante, tendo em conta que no próprio acórdão recorrido o relator, ao início de seu
voto (fl. 89847), textualmente afirma:
“Antes de iniciar o exame dos recursos, faz-se mister consignar que esta turma
analisou matéria idêntica e para o mesmo contribuinte, quando do julgamento
do processo administrativo (PA) no 10830.727214/2013-31, em que foi negado
provimento ao recurso voluntário. Foi interposto recurso especial, que aguarda
julgamento”. (grifo nosso)
Ou seja, o processo no 10830.727214/2013-31, que aguardava julgamento do
recurso especial, reconhecido como idêntico pelo próprio relator do acórdão recorrido, é
exatamente o analisado no paradigma colacionado.
Não se trata, portanto, de análise probatória, mas de saber se as distintas turmas
deste CARF devem adotar a mesma solução diante de idêntico contexto básico (fático e jurídico),
para caso envolvendo as mesmas empresas, e com acusações fiscais relevantes idênticas (sendo
distintos apenas os períodos de apuração e questões secundárias, que não afetariam o resultado
do julgamento).
São raras, de fato, as situações em que uma divergência jurisprudencial é
caracterizada pelas distintas leituras que cada colegiado dá ao que seriam os elementos
necessários para qualificação de multa de ofício, ou configuração de simulação. E são frequentes,
nesta câmara uniformizadora de jurisprudência, os casos em que os paradigmas apresentados
tratam de situações distintas, ou até de casos envolvendo as mesmas empresas, mas com cenário
jurídico substancialmente distinto, a ponto de não se poder afirmar que existe uma divergência.
No presente processo, no entanto, está-se certo de que o relator, que, apesar de
reconhecer a identidade entre o processo que julgava e o de no 10830.727214/2013-31
Fl. 90844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
17
(paradigma), concluiu em sentido distinto, no que se refere à caracterização de simulação,
avaliando basicamente os mesmos elementos fáticos e jurídicos, e chagando a conclusão distinta.
É o que podemos designar como “divergência autêntica”.
Em endosso, adicionamos que a questão não é nova neste colegiado, tendo sido
analisada em caso referente às mesmas empresas, com os mesmos debates jurídicos no Acórdão
no 9303-015.655, de relatoria da Cons. Denise Madalena Green, votado em 14/08/2024, com
composição do colegiado majoritariamente coincidente com a atual (Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda). Naquela ocasião, o
Acórdão no 9303-015.655 analisou recurso interposto no processo administrativo no
10830.726910/2014-19 (em revisão ao Acórdão no 3201-003.930, de 20/06/2018, complementado
pelo Acórdão de Embargos no 3201-005.684, de 25/09/2019), que também tratou de imputação
fiscal e simulação, em Autos de Infração com multa de ofício qualificada, referente ao período
janeiro/2009 a dezembro/2010, em face de UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (UBr) e UNILEVER
BRASIL LTDA (UBI), com situação substancialmente coincidente com a do presente processo. E o
paradigma lá colacionado foi o Acórdão no 3301-003.169, proferido no processo administrativo no
10830.727214/2013-31, que tratava de auto de infração envolvendo as mesmas empresas UBr e
UBI, em idêntico contexto fático/jurídico (confirmado exatamente no Acórdão no 9303-010.257).
Pelo exposto, entende-se caracterizada a primeira divergência.
A segunda e a terceira divergências são meramente acessórias à primeira.
Caracterizada a simulação, a multa de ofício deve ser aplicada no patamar de 150%
(cabendo apenas eventual análise de tal patamar à luz de novel legislação - Lei no 14.689/2023), e
se aplica a regra decadencial do art. 173, I do CTN. Ausente a simulação, a multa deve ser aplicada
no montante de 75%, e a regra decadencial aplicável passa a ser a do art. 150, § 4o do CTN.
Entendo, assim, como no exame de admissibilidade, que essas divergências
decorrem diretamente da primeira. Aliás, o próprio acórdão recorrido esclarece que desqualificou
a multa e aplicou a regra decadencial do art. 150, § 4o do CTN por não ter identificado fraude,
sonegação ou conluio. As divergências na qualificação da multa e na aplicação da regra
decadencial são decorrência lógica da primeira divergência, de puro direito, portanto, cabendo o
seguimento do recurso também em relação a tais temas.
Por fim, cabe analisar a divergência referente à responsabilização solidária, que,
após o exame monocrático de admissibilidade, é remetida a este colegiado apenas com base no
Acórdão no 3402-005.585.
O acórdão recorrido, em tópico intitulado “(C) Inexistência de responsabilidade
solidária da UBR” / “(D) Erro de identificação do estabelecimento sede da UBR como responsável
solidário” (fls. 89854/89855) consigna:
“Os temas epigrafados requerem desta turma duas deliberações distintas: i) como
preliminares de nulidade do ato administrativo; e ii) como questão de mérito.
Fl. 90845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
18
A recorrente apresenta a discussão sobre atribuição de responsabilidade
tributária solidária à Unilever Brasil Ltda. (UB) e, especificamente, ao
estabelecimento sede da UB como subtópicos das “Preliminares e Nulidades do
Auto de Infração”.
À luz do Decreto no 70.235/72 e da Lei no 9.784/99, o eventual erro na eleição do
responsável solidário não torna nulo o lançamento de ofício, pelo que nego
provimento aos argumentos.
Por outro lado, cumpre desde já consignar que, se esta turma ratificar o trabalho
da fiscalização, confirmando o entendimento de que a UB e UBI, para fins de IPI,
de fato, constituíam uma só unidade econômica, não haverá alternativa que não
a de igualmente confirmar a atribuição à UBR de responsabilidade tributária
solidária, pois restaria clara a existência do interesse comum, nos termos do
inciso I do art. 124 do CTN. Caso contrário, deve ser rechaçada”. (grifo nosso)
Assim, o próprio relator do acórdão recorrido destaca que entende pela ausência de
responsabilidade solidária porque afasta a imputação de unidade econômica. E que o colegiado
chegaria a conclusão contrária no que se refere à mesma responsabilidade, se mantivesse a
imputação relativa à citada “unidade econômica”.
No entanto, avaliando o paradigma remanescente, Acórdão no 3402-005.585, que
trata de empresa distinta, em cenário diverso, debatendo responsabilidade de pessoas físicas e
jurídicas, em caso de emissão de notas fiscais fictícias por empresas "Noteiras", o que implicava a
indevida geração de créditos de PIS e COFINS, percebe-se que não se trata, em tal precedente,
efetivamente de “unidade econômica” ou relação de interdependência, como no presente
processo, mas de mera atuação conjunta de forma distinta, em contexto diverso.
Assim, por escolha inadequada, por parte da Fazenda, de paradigmas que
efetivamente comprovem a divergência, em situações fáticas semelhantes, entendo que não deve
ter seguimento o recurso fazendário nesse item.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere ao critério legal de valoração para que se caracterize
simulação, e as consequentes qualificação da penalidade e contagem de prazo decadencial.
Do mérito
No mérito, há basicamente um tema a analisar: o critério legal de valoração para
que se caracterize simulação, tendo em conta que os demais temas (qualificação da multa e
contagem de prazo decadencial) são diretamente decorrentes do resultado do primeiro, como
exposto.
Cabe informar, preliminarmente, que o presente processo se insere em um
contexto não inédito neste tribunal administrativo, e que vem sendo analisado, com leves
diferenças, há algum tempo, mais precisamente desde 2017.
Fl. 90846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
19
Em busca à base de julgados do CARF, que já é composta por mais de meio milhão
de precedentes, percebo que, em busca pelos termos “Unilever”, “UBI” e “simulação”, são
encontrados 40 resultados. Afunilando ainda mais a pesquisa, de modo a visualizar o
posicionamento recente das turmas, apenas aos anos de 2023 e 2025, são 19 resultados.
Expurgando desse universo os resultados que tratam de infrações em importações, com
capitulação legal distinta (Acórdãos no 3401-013.675 e no 3401-013.675, ambos de 28/11/2024,
Acórdão no 3402-012.431, de 11/02/2025, e Acórdão no 3301-013.818, de 28/02/2024), e os que
se referem a IRPJ (Acórdão no 1101-001.384, de 10/09/2024, Acórdão no 9101-007.073, de
06/08/2024, e Acórdão no 9101-006.845, de 05/03/2024) ou a outros contribuintes (Acórdão no
9303-014.734, de 12/03/2024), restam 11 precedentes, que podemos agrupar em 5 categorias:
- Acórdão no 3301-014.025, de 17/04/2024 (Relatoria do Cons. Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, destacando-se que em tal processo, que trata de PIS/COFINS, referente a
2017/2018, trata-se, entre outras questões da relação de interdependência entre
estabelecimentos, com formação de “grupo econômico”, e de sua relação com a qualificação da
multa e o cômputo decadencial);
- Acórdão no 3401-012.915, de 18/04/2024 (Relatoria da Cons. Sabrina Coutinho
Barbosa, destacando-se que em tal processo, que trata de IPI, ano-calendário 2013, ademais da
discussão sobre interdependência entre estabelecimentos, há também relevante debate
inexistente no presente processo, sobre o conceito de praça e a aplicação do valor tributável
mínimo);
- Acórdão no 9303-015.655, de 14/08/2024 (Relatoria da Cons. Denise Madalena
Green, recordando-se que tal precedente reforma o Acórdão no 3201-003.930, de 20/06/2018,
integrado pelo Acórdão de Embargos no 3201-005.684, de 25/09/2019, que tratam de PIS/COFINS,
referente a 2009/2010, e igualmente analisam interdependência entre estabelecimentos, com
formação de “grupo econômico”, e de sua relação com a qualificação da multa e o cômputo
decadencial, tratando ainda de retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023); e
- Acórdãos no 3202-001.962 a 969, todos de 21/08/2024 (8 processos de Relatoria
da Cons. Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, destacando-se que em tais processos, tratando o
primeiro de auto de infração e os demais de PER de saldo credor de IPI, referentes a 2017/2018,
analisados em conjunto, discute-se igualmente a existência de “grupo econômico”, com
interdependência entre estabelecimentos, e sua relação com a qualificação da multa e o cômputo
decadencial).
Verificando tais precedentes, não visualizo debate jurídico muito distinto do
encontrado no presente processo, nem alteração substancial de cenário. Apesar dos aspectos
pontuais identificados como distintivos pelo recurso voluntário apresentado (fls. 89359 a 89472),
percebe-se que no acórdão recorrido, após o rechaço de nulidades suscitadas pela defesa,
inclusive a de que o auto de infração seria nulo porque a fiscalização teria formado o seu juízo a
partir de elementos apurados em ações fiscais cujos fatos geradores ocorreram em anos
Fl. 90847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
20
anteriores (fls. 89849 a 89856), o relator transcreve o tópico do relatório fiscal referente à
qualificação da multa (fls. 89857 a 89759) e tópicos da defesa do Contribuinte, remetendo a
estudo de consultoria privada (fl. 89860) e a precedentes do CARF que teriam acatado a estrutura
negocial (Acórdãos no 3402-001.908, de 26/09/2012, e 3403-002.519, de 22/10/2013), assim
como justificativas para fatos apontados pela fiscalização (fls. 89861 a 89866), passando a
examinar efetivamente a estrutura negocial (em tópico intitulado “RELATOR - EXAME DA
ESTRUTURA DO GRUPO UNILEVER” – fls. 89866 a 89870), cerne da questão aqui tratada, assim
como as questões reflexas (decadência - fls. 89870/89871; e qualificação da multa - fls. 89872 a
89875, remetendo a “voto condutor do Acórdão no 3201-003.930, da lavra da Cons. Tatiana
Josefovicz Belisário”).
Nesse aspecto, o primeiro item da parte do mérito do voto do relator que não é
mera reprodução de argumentos de defesa e de acusação, denominado “RELATOR - EXAME DA
ESTRUTURA DO GRUPO UNILEVER”, já parte de premissa a nosso ver equivocada (fl. 89866):
“A desconsideração das personalidades jurídicas da UBI e UB, sociedades
empresárias de fabricação e distribuição de produtos, respectivamente,
constituídas nos termos dos artigos 966, 967, 981, 982 e 1.052 a 1.054 do CC e
cujo escopo é apuração de lucro, deve ser precedida da apresentação de provas
que as desqualifiquem como unidades autônomas de negócios.” (grifo nosso)
Não há, na autuação, desconsideração da personalidade jurídica de empresa, mas
apenas a não admissão de que sejam oponíveis ao fisco atos simulados, em que a aparência não
condiz com a realidade. Isso fica claro no Termo de Verificação Fiscal. Em nenhuma das 10
aparições do radical “desconsi...” há menção à personalidade jurídica. A quase totalidade das
menções se refere à desconsideração de negócios e atos, em precedentes jurisprudenciais, e não à
desconsideração da própria personalidade jurídica da empresa. Mas, para que não reste dúvidas
em relação ao objeto da autuação, que não se confunde com desconsideração de personalidade
jurídica, cite-se excerto da imputação no relatório fiscal (fl. 85521):
“A prática dos atos simulados visando à substancial redução do pagamento do
PIS e da COFINS e da neutralização da incidência do IPI não foi decidida apenas
no âmbito da pessoa jurídica que exerce a atividade industrial. Foi decidida e
autorizada pela direção das duas empresas envolvidas no planejamento fiscal
evasivo. Não importa se os dirigentes das duas empresas são ou não as mesmas
pessoas físicas. Também não importa se a empresa não goza de autonomia
decisória, financeira e administrativa. Ainda que pertençam ao mesmo grupo
econômico, Unilever Brasil Industrial (e suas sucedidas) e Unilever Brasil
constituem duas pessoas jurídicas distintas e assim foram consideradas por esta
fiscalização.“ (grifo nosso)
Ou seja, não se trata, definitivamente, no presente processo, de desconsideração
de personalidade jurídica.
Fl. 90848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
21
Nessa primeira premissa equivocada adotada pelo relator do acórdão recorrido já
reside um problema detectado no julgamento, que é exatamente de compreensão do que está em
debate no processo, o que afeta sobremaneira a valoração dos elementos apresentados pela
fiscalização.
Cabe, ainda de início, destacar que nenhum precedente do CARF tem o poder de
“acatar” ou “legitimar” a estrutura negocial adotada. Caso desejasse tal legitimação, a empresa
poderia apresentar ao fisco o caso, em sede de processo de consulta, atendidos os requisitos da
norma que disciplina o procedimento. Já houve, ainda, no Brasil, por curto período, ao amparo da
Medida Provisória no 685/2015, a permissão de que a empresa apresentasse aquilo que ela
entendesse como “planejamento tributário legítimo”, desejando reconhecimento da legitimidade
por parte do fisco, em linha com a ação 12 do BEPS (Mandatory Disclosure Rules).
Adicione-se, ainda no propósito de fixar as premissas a serem adotadas neste voto,
que caso em análise, o fisco, pelo que se percebe inequivocamente do Termo de Verificação Fiscal,
não trata o caso como elisivo, mas como evasão fiscal (fl. 85468):
“O grupo Unilever admitiu praticar planejamento tributário, não obstante alegue
que suas práticas são classificadas como “elisão fiscal”. Os fatos apurados,
contudo, demonstram o contrário: apontam para negócios jurídicos simulados,
práticas ilícitas e caráter evasivo”. (grifo nosso)
A menção ao Acórdão no 3403-002.519, de 22/10/2013, pela defesa, como um
acatamento da estrutura negocial, também merece reflexão, em especial, porque, pelo fato de ter
participado daquele julgamento, posso certificar que a decisão foi centrada nas particularidades
daquele processo, levantadas pelo relator na votação, que envolviam argumentação de cunho
político econômico atrelada à monofasia, e alteração de fundamento e de critério jurídico pela
DRJ, situações não encontradas no presente processo.
Recorde-se que, no presente processo, o relator do acórdão recorrido, logo ao início
de seu voto (fl. 89847), como aqui já se mencionou, destacou que:
“Antes de iniciar o exame dos recursos, faz-se mister consignar que esta turma
analisou matéria idêntica e para o mesmo contribuinte, quando do julgamento
do processo administrativo (PA) no 10830.727214/2013-31, em que foi negado
provimento ao recurso voluntário. Foi interposto recurso especial, que aguarda
julgamento”. (grifo nosso)
Cabe verificar como foram analisados esses casos apontados como idênticos pelo
relator, no CARF, tarefa que empreendemos a seguir.
No processo no 10830.727214/2013-31, como exposto, foi proferido o Acórdão no
3301-003.169, de 26/01/2017, relatado pelo Cons. Valcir Gassen, com o seguinte resultado (nas
matérias que aqui estão em análise):
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
Fl. 90849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
22
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)
ELISÃO. EVASÃO. SIMULAÇÃO.
Quando há a transposição da linha divisória que separa a elisão da evasão o
lançamento ou revisão de ofício ocorre com base art. 149, VII, e não pelo art.
116, parágrafo único, do CTN, haja vista a nulidade do negócio jurídico simulado
de acordo com o art. 167, II, do Código Civil.
DECADÊNCIA.
Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos lançamentos por
homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever
de antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição do
crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e
efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente. Na inexistência de antecipações ou na ocorrência das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a regra geral do art.
173, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos.”
Decisão: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, negar
provimento ao recurso voluntário, quanto à preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.(...) Por maioria de votos, negou-se
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a multa agravada, nos termos
do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Marcelo Costa Marques d'Oliveira,
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Semíramis de Oliveira Duro. (...).”
(participaram do julgamento os Cons. Luiz Augusto do Couto Chagas, José
Henrique Mauri, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões, Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho,
Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen) (grifo nosso)
O referido Acórdão no 3301-003.169 foi objeto de embargos de declaração, por
parte do Contribuinte, tendo sido os embargos rejeitados, por unanimidade de votos, no Acórdão
no 3301005.083, de 30/08/2018. Na sequência de tal caso, o Contribuinte apresentou recurso
especial, que teve seguimento em relação às seguintes matérias: (a) “Inexistência de simulação,
fraude, confusão patrimonial, ou hipótese de desconsideração de negócios jurídicos nas operações
entre a Recorrente e a UBR”; e (b) “Agravamento da penalidade na inexistência de fraude ou
simulação", tendo ainda sido dado seguimento, em sede de agravo, ao seguinte tema: (c)
Fl. 90850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
23
"Impossibilidade de imputação das operações da UBR ao estabelecimento industrial sem
desconsideração da personalidade jurídica".
O referido recurso especial foi analisado e conhecido por esta CSRF, por meio do
Acórdão no 9303-010.257, de 11/03/2020, relatado pelo Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, com o
seguinte resultado (nas matérias que aqui estão em análise):
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2010 SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando se
comprove que o sujeito passivo agiu com simulação (art. 149, VII, do CTN), a
exemplo da realização de negócios fictícios entre empresas que, de fato, são
uma só, com a existência de absoluta confusão patrimonial.
FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício, de 75 %, será duplicada no caso de fraude, suficientemente
comprovada pela caracterização de uma simulação com a tendência(consciente)
de reduzir o montante do imposto devido, na criação artificial de uma etapa na
qual teria ocorrido o fato gerador do tributo (calculado sobre uma base muito
inferior à que seria a legalmente prevista), quando, na realidade, se deu em uma
posterior, levada a efeito, aí sim, pelo valor de mercado (art. 44, inciso I, e § 1o da
Lei no 9.430/96, c/c art. 72 da Lei no 4.502/64).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO
DOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
Interpretando-se o disposto no art. 50 do Código Civil, a necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica só se faz necessária para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios.”
Decisão: “(...) Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento” (participaram do
julgamento os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas) (grifo
nosso)
Neste precedente da CSRF, que trata do caso interpretado pelo relator do acórdão
recorrido como idêntico, o Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, no Acórdão no 9303-010.257, assim
sintetizou o quadro fático a ser valorado (diga-se, compatível com o relatado no presente
processo):
“a) A pessoa jurídica fiscalizada, Unilever Brasil Industrial Ltda. (UBI), fabrica
produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica - HPC ;
Fl. 90851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
24
b) A UBI pertence ao grupo econômico Unilever, sendo seus dirigentes nos
períodos fiscalizados os mesmos da empresa-mãe do grupo no país, Unilever
Brasil Ltda. (UBR). Trata-se de empresas do mesmo grupo econômico;
c) No período fiscalizado, a UBI industrializou diversos produtos, além de importar
outros. A saída dos produtos acabados, industrializados ou importados, a título de
vendas internas, ocorreu integralmente a estabelecimentos da UBR, que,
supostamente, atuava como comercial atacadista;
d) Posteriormente, os produtos recebidos pela UBR eram remetidos para
estabelecimentos comerciais de terceiros, por meio de notas fiscais em que
constavam CFOP correspondentes à revenda de mercadorias, sem o destaque de
IPI, uma vez que o estabelecimento interdependente não se equiparou a
industrial nessas operações;
e) Quanto às saídas interestaduais, os produtos eram primeiramente remetidos a
depósitos fechados da UBI e de lá seguiam para os Centros de Distribuição da UBR
localizados fora do estado de São Paulo;
f) Quanto às saídas para dentro do estado de São Paulo, o único destinatário era o
estabelecimento da UBR em Louveira (destinatário direto de 89% do volume de
produtos; 83% do valor total das saídas nacionais entre janeiro de 2008 e
dezembro de 2010);
g) O estabelecimento da UBR em Louveira era operado pela DHL Logistics Brasil
Ltda., sem que nele trabalhassem quaisquer empregados do grupo econômico
Unilever, fosse da UBI ou da UBR;
h) No mesmo endereço de Louveira situavam-se outros estabelecimentos da UBR,
além da UBI e da DHL, inexistindo qualquer forma de segregação patrimonial que
permitisse delimitar os estabelecimentos diversos;
i) No mesmo espaço físico em Louveira encontravam-se depositados produtos
pertencentes a mais de uma pessoa jurídica, impossibilitando a auditoria do
estoque pela Fiscalização;
j) No contrato de locação do imóvel em Louveira, em que figuram como locatárias
tanto a UBI quanto a UBR, não há cláusula de distribuição do ônus entre as
pessoas jurídicas;
k) A exemplo do CD de Louveira, os demais centros de distribuição da UBR
também exercem atividades típicas de depósito, que são executadas por um
operador logístico especialmente contratado, excepcionando-se os CD de
produtos HPC, localizados no Rio de Janeiro e em Ipojuca (PE) (destinatários de,
apenas, 1,6% e 2,1%, respectivamente, das saídas de produtos HPC), em que há
quadros funcionais que também exercem funções de vendas.
l) Os produtos recebidos pela UBR em Louveira eram remetidos para
estabelecimentos comerciais de terceiros, por meio de operações documentadas
com CFOP correspondente à revenda de mercadorias e sem o destaque do IPI,
Fl. 90852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
25
porque o estabelecimento interdependente não se equiparou a industrial nessas
operações. O mesmo procedimento foi adotado pelos estabelecimentos da UBR
localizados em outros Estados com relação aos produtos recebidos da UBI;
m) Os valores unitários indicados nas notas fiscais de saída emitidas pelo
estabelecimento
industrial/importador
(UBI),
com
destaque
do
IPI,
representavam, em média, apenas um terço dos valores unitários dos mesmos
produtos nas notas fiscais referentes às saídas promovidas pela suposta comercial
atacadista (UBR) para terceiros, sem o destaque do IPI;
n) Nas saídas dos mesmos produtos dos centros de distribuição da UBR,
localizados nos municípios de Camaçari (BA), Canoas (RS), Contagem (MG),
Goiânia (GO), Ipojuca (PE), Louveira (SP), Pinhais(PR) e Rio de Janeiro (RJ), para
estabelecimentos de terceiros não interdependentes, os valores unitários eram
triplicados;
o) Na composição da base de cálculo, a UBI não computou os custos financeiros,
de venda, administração e publicidade e a margem de lucro normal. No caso de
produtos importados, o valor unitário constante nas notas fiscais de saída era
inferior ao valor de importação acrescido dos tributos incidentes, do custo do
frete nacional e das despesas acessórias. Em consequência, se somados o frete, as
despesas acessórias e os tributos devidos na importação, exceto o IPI, em 64% dos
itens importados o valor unitário de saída esteve abaixo do valor de importação
com os acréscimos devidos, e em 70% foi menor ou, no máximo, igual, em
inobservância do VTM;
p) As mercadorias importadas não ingressavam no estabelecimento importador,
sendo
sistematicamente
encaminhadas
da
repartição
aduaneira
até
estabelecimento da UBR;
q) Nos contratos de fornecimento celebrados entre UBI e UBR não há
identificação dos signatários;
r) Os signatários de contratos de fornecimento celebrados entre UBI e UBR eram
os mesmos para ambas as partes e foram identificados pela Fiscalização como
sendo Antônio Fernando Conde, Diretor Financeiro Supply Chain, e Milton Luís
Nascimento Brandt, Diretor Financeiro;
s) Os senhores Antônio Fernando Conde, Diretor Financeiro Supply Chain, e
Milton Luís Nascimento Brandt, Diretor Financeiro, não constam como diretores
estatutários em nenhum dos Contratos Sociais das pessoas jurídicas contratantes;
t) O senhor Milton Luís Nascimento Brandt, Diretor Financeiro, signatário dos
contratos de fornecimento na qualidade de Diretor Financeiro, não era
empregado da UBR por ocasião da celebração de dois acordos de fornecimento,
atestando tratar-se de documentos pré-datados ;
u) Os contratos de empréstimo e de gestão de pagamentos e recebimentos,
celebrados entre UBI e UBR, atribuía a esta toda a gestão os recebimentos e dos
Fl. 90853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
26
pagamentos daquela, mediante sistemática de caixa único administrado pela UBR,
sem fluxo de recursos em espécie entre as duas pessoas jurídicas (a UBR bancava
todos os custos da UBI, pagava todas as suas despesas, inclusive as aquisições de
matéria-prima, quitava a folha de pessoal. A UBI, por sua vez, 'compensava' o
pagamento destes itens com a remessa de produtos acabados).
v) Inexistiu qualquer negociação de preços entre UBI e UBR; e
w) Quando, eventualmente, a UBI necessitasse efetuar pagamentos que
passassem pelo seu próprio caixa (e.g., no caso de importações), empregava
recursos advindos dos contratos de empréstimos celebrados com a UBR.
A respeito desse cenário fático, assim concluiu esta Câmara Superior, no Acórdão no
9303-010.257:
“O art. 167, § 1°, III, do Código Civil é claro: há simulação nos negócios jurídicos
quando “os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”. Não
bastasse a dicção da Lei, o quadro fático acima reproduzido leva à inarredável
conclusão de que as vendas da UBI para a UBR foram operações simuladas.
Com efeito, a organização empresarial estruturada pela UBR permitiu, mediante
a interposição na cadeia de estabelecimentos pretensamente comerciais
atacadistas, mas que, em realidade, revelavam-se meros depósitos da UBR, a
redução de 2/3 (dois terços) da base de cálculo do IPI em relação àquela
apurada nas operações normais com terceiros, em flagrante violação do valor
tributável mínimo.
(...)
Tendo em conta que a UBI não tem autonomia patrimonial, operacional e
gerencial em relação aos interesses da UBR, que a administra e controla,
participando do seu capital social com 99,9999993%; que a UBI destina sua
produção com exclusividade para a UBR, com preços que não são os de mercado,
conclui-se que o substrato das transferências de atividades industriais para a UBI
não corresponde a uma verdadeira vivência dos riscos do negócio praticado.
O que aconteceu foi uma declaração deliberadamente divergente da real
intenção. A UBR jamais pretendeu tornar-se mera distribuidora de produtos de
higiene e beleza, segregando as atividades industriais para a UBI. A UBR
permaneceu a gestora do negócio de industrialização e comercialização, apesar
de declarar que tencionava deixar de ser industrial. Ao contrário, manteve-se no
comando da produção, continuou comportando-se frente à UBI como mero
estabelecimento seu, que de fato é.
A matéria da divergência também diz respeito à inocorrência de fraude.
A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 68, § 2°, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 64, de 18 de novembro de 1966. Art. 2°, inclui a fraude como
circunstância qualificativa da infração, entre a sonegação e o conluio. Na definição
do art. 72 da mesma Lei, fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
Fl. 90854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
27
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento.
A finalidade de enganar, que animou a UBR na prática da simulação e
contaminou o planejamento tributário engendrado, é bastante clara: escapar da
tributação, reduzindo a base de cálculo na saída da fábrica a 1/3 do valor real.
Ainda quanto à matéria da primeira divergência, entendo estar perfeitamente
caracterizada a confusão patrimonial, pois se tratava, na realidade, de uma só
empresa, como demonstram os fatos de a UBR ser titular de 99,99 % das cotas
da UBI até julho de 2010, tendo como presidente a mesma pessoa; a
inexistência de qualquer negociação de preços nos contratos de fornecimento,
executados em valores que não contemplaram qualquer margem de lucro e sem
que houvesse pagamentos propriamente ditos; a locação de imóveis pela UBI,
com ônus suportado exclusivamente pela UBR; o financiamento de custos e
despesas das atividades da UBI, até mesmo com funcionários, pela UBR etc.
(...)
Em momento algum, cogitou-se da extensão dos efeitos de qualquer relação
obrigacional “ ...aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica”, seja da UBI ou da UBR, que, aliás, são os mesmos.
Portanto, é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da UBI
apregoada pelos recorrentes.” (grifo nosso)
No presente processo, basicamente com as mesmas razões trazidas no Termo de
Verificação Fiscal, como aqui já descrito no relatório, o relator do Acórdão recorrido, analisando o
mesmo cenário, na sequência ao raciocínio em que interpretou (a nosso ver, equivocadamente)
que o auto de infração tratava de desconsideração da personalidade jurídica, assim concluiu em
relação a alguns dos temas narrados no relatório fiscal:
“O sistema de conta corrente (empréstimos, contrato de gestão de pagamentos e
recebimentos e “caixa único”) é adotado pelos grandes grupos empresariais e tem
como objetivos, entre outros, os de obter melhores taxas de juros em aplicações
financeiras e empréstimos, bem como evitar que uma empresa do grupo tenha de
captar recursos no mercado, quando uma outra está com excedente e pode
emprestá-lo com baixo ou nenhum custo financeiro.
O rateio de despesas administrativas também é muito comum. Proporciona, por
exemplo, melhor aproveitamento do tempo de trabalho das equipes e ocupação
mais eficiente dos espaços. O próprio Fisco já se manifestou no sentido de que
admite a dedutibilidade para fins de IRPJ de despesas compartilhadas, desde que
o critério de rateio seja razoável (Solução de Consulta no 94 – Cosit – 25/03/19).
Definitivamente, não são indícios de dependência econômica, porém de política
de gestão de recursos financeiros e humanos.
Fl. 90855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
28
Em relação às vendas, não há exigência legal de que haja contrato formal.
Seriam simuladas ou fraudadas, se a fiscalização tivesse investigado, porém não
encontrado evidência da saída e tradição da mercadoria e/ou de sua liquidação
financeira.
Quanto ao pagamento pelas vendas, além da crítica, a meu ver, infundada, aos
sistemas de compensações entre débitos e créditos, contas correntes e
empréstimos, consta nos autos que a fiscalizada não teria logrado demonstrar a
liquidação de operações, por meio de comprovantes e registros contábeis.
Entretanto, compulsando os autos, encontrei, por exemplo, nas fls. 84.189 a
84.192, resposta à intimação, em que indica a nota fiscal que foi liquidada por
compensação e as que foram efetivamente pagas. Apresenta comprovantes
bancários e planilha com os valores das vendas individualizados e relacionados ao
lançamento contábil.
De fato, em razão do volume de transações, não é tarefa fácil relacionar vendas,
comprovante bancário e lançamento contábil. Contudo, se o autuante estava
encontrando dificuldades, cabia então apontar os problemas, de forma
detalhada, e requerer informações adicionais, o que parece-me que não
ocorreu.
Ademais, a documentação que se encontra nos autos também não condiz com a
figura de uma empresa desorganizada ou mesmo que entregou documentos de
forma ininteligível para encobrir falhas ou ilicitudes.
Reitero que dependência financeira seria demonstrada, caso restasse
comprovado que o negócio da UBI não era lucrativo. Contudo, nas 89.818
páginas que constituem o processo, não vi sequer um balancete, apontando
resultados negativos. Ou ainda uma demonstração de fluxo de caixa, indicando
que os recursos gerados pelas vendas eram insuficientes para cobrir os custos da
operação e gerar lucros, necessitando, por exemplo, de empréstimos dos sócios,
os quais jamais eram liquidados.
“Confusão patrimonial”
Há páginas condenando o compartilhamento de espaço de armazenagem e a
existência de mais de uma empresa do grupo no mesmo endereço, titulando-os
indícios de “confusão patrimonial”.
Consta que, no Município de Louveira (SP), havia, no mesmo endereço, um
depósito fechado da UBI e um CD da UB.
(...)
E, em diversas passagens, afirma que os CD da UB formavam, na verdade, um
mero depósito, posto que a operação logística era efetuada por terceiros e não
havia atividade comercial local, pois a força de vendas era lotada na matriz da UB,
em São Paulo (SP).
Fl. 90856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
29
É incontroversa a licitude da coexistência de pessoas jurídicas distintas no
mesmo endereço.
O próprio TVF informa que o Grupo Unilever adotava procedimentos de controle.
Todavia, o autuante entende que o correto seria, por exemplo, instalar muros,
cercas ou paredes.
A discussão sobre a adequação ou não dos controles de estoque, bem como do
recurso adotado para separação física das pessoas jurídicas é irrelevante.
Para que os fatos constituíssem “indícios de confusão patrimonial”, teria de
constar nos autos exemplos que comprovassem a ineficácia dos controles, tais
como, uma mercadoria que tivesse sido adquirida por uma empresa, porém
encontrada fora da área que a ela fora destinada ou mesmo revendida por outra
empresa.
Ademais, é cediço que os grandes grupos empresariais que industrializam e
distribuem adotam tal política para otimizar os gastos com estocagem e logística.
Também considero irrelevante para a conclusão a que chegou a fiscalização o
fato de o pessoal de vendas estar localizado na matriz e não no CD. Com efeito,
ainda que fosse importante para o contexto da autuação, não poderia ser
admitido por esta turma, pois a fiscalização não apresentou uma única explicação
técnica que justificasse a necessidade de um pessoal de vendas lotado no CD.
Disparidade entre os preços da UBI e UB
Da leitura do TVF, destaca-se de todo o processo de fiscalização a constatação de
que os preços que a UB cobrava de seus clientes eram até três vezes maiores do
que os que pagava à UBI.
Tal fato foi agravado pelo resultado de uma comparação efetuada entre os
valores das entradas de determinados produtos importados e os das saídas: o
último representava 81% do primeiro.
A disparidade de preços somente contribuiria para a construção da tese de que
UBI e UB constituíam apenas um negócio, caso restasse concomitantemente
provado que a atividade da UBI era deficitária, enquanto que a outra era
lucrativa.
Tratava-se de dois negócios - indústria e comércio – com estruturas de custo e
margens de lucro absolutamente distintas, que deveriam ter sido perscrutados
de forma aprofundada, à luz das práticas usuais dos mercados.
A comparação de preços de entrada e saída de importados também em nada
auxilia. Primeiro, porque foi superficial – deveria ter comparado, por exemplo, os
preços dos produtos importados já acabados com o de revenda. E, segundo,
porque representava apenas 8% do negócio, o que até poderia justificar margens
negativas em determinado período, em razão de lançamento de novos produtos
ou mesmo para preservação de market share.
Fl. 90857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
30
Além disto, há de fazer a pergunta central: por que a fiscalização não calculou o
VTM, para provar que estavam abaixo do estipulado pelos artigos 195 e 196 do
RIPI/10?
Repito: a desconsideração da personalidade jurídica de uma entidade requer
prova de que não era uma unidade de negócios autônoma, o que, a meu ver,
não foi juntado aos autos.
Conclusão
Concluo que a fiscalização não reuniu provas de que a UBI e a UB constituíam
uma única unidade de negócios e, por conseguinte, que justificasse a cobrança do
IPI devido pela UBI com base no preço de venda da UB para o seus clientes.” (grifo
nosso)
A decisão do acórdão recorrido foi assim detalhada e ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMULAÇÃO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS As acusações de simulação e
fraude somente devem prosperar se acompanhadas de provas cabais.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS A
autuante deve apresentar provas de que a fiscalizada não constituía uma
unidade autônoma de negócios. Que não tinha conhecimento técnico e recursos
financeiros e humanos para desenvolver a atividade. Que era deficitária e carecia
de aportes regulares de recursos de outras empresas do grupo.
Dada a falta de provas desta natureza, deve ser cancelado do auto de infração,
que cobrava o IPI como se controlada e controladora fossem uma única pessoa
jurídica.
(...)”
Decisão: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (...)
afastar as preliminares. Por maioria de votos, afastar a simulação nas operações
das recorrentes e cancelar o IPI devido pela UBI, calculado com base no preço de
venda da UB para seus clientes, aplicar decadência para os fatos geradores
ocorridos até 27/12/2012 e afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo no
patamar de 75%. Vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Valcir Gassen
e Winderley Morais Pereira, que votaram por negar provimento ao recurso
voluntário nestas matérias. (...)” (participaram do julgamento os Cons. Liziane
Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira
Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais Pereira) (grifo nosso)
De fato, lendo as duas decisões em processos entendidos como idênticos pelo
próprio relator do acórdão recorrido parece-me que pode ter havido o que se chama de “erro de
paralaxe”. Reforce-se que as diferenças pontuais indicadas pela defesa entre um processo e outro
Fl. 90858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
31
não tiveram o condão de alterar o cenário fático-jurídico evidenciado e suficiente para o deslinde
do contencioso, a ponto de este colegiado unanimemente entender pelo conhecimento do
recurso, ainda na sessão de setembro de 2025.
Quando dois observadores olham um instrumento de medição analógico (por
exemplo, um multímetro), e estão lateralmente inclinados em relação ao ponteiro de medição, o
resultado que encontrarão será distinto. É o chamado “erro de paralaxe”.
No Direito, o “erro de paralaxe” ocorre quando já enxergamos o objeto de forma
enviesada.
No caso, o relator do acórdão recorrido entendeu que estava julgando um caso de
“desconsideração de personalidade jurídica”, e entendeu pouco relevantes ou irrelevantes, nesse
escopo, o que chamou de “rateio de despesas” (e o autuante de “a empresa-mãe do grupo
Unilever é a financiadora das atividades operacionais da unidade industrial, e que a fiscalizada, na
prática, não possui autonomia financeira, e opera com recursos da Unilever Brasil, tendo especial
relevância a circunstância de não haver pagamento em dinheiro pelos produtos enviados da
unidade industrial para a Unilever Brasil”), entendendo ainda como irrelevante o relator do
acórdão recorrido a realização de vendas sem contrato formal, a coexistência de várias empresas
no mesmo endereço, com estoques sem separação física, e a existência de funcionários de uma
alocados na outra, considerando que “em razão do volume de transações, não é tarefa fácil
relacionar vendas, comprovante bancário e lançamento contábil”, e que a fiscalização, diante de
dificuldades, deveria ter intimado o contribuinte esclarecê-las (cabendo destacar que o relatório
fiscal trata de sucessivas intimações não atendidas à fl. 85263 e de respostas evasivas às fls.
85265/85266). Por fim, interpretou o relator que eram ainda irrelevantes que os preços que a UB
cobrava de seus clientes eram até três vezes maiores do que os que pagava à UBI, e que os valores
das entradas de determinados produtos importados e os das saídas diferiam em 81%, entendendo
que a unidade negocial seria caracterizada somente se provado que a atividade (total) da UBI era
deficitária. Ademais, entendeu ainda, por fim, que “a discussão sobre a adequação ou não dos
controles de estoque, bem como do recurso adotado para separação física das pessoas jurídicas é
irrelevante”. Nesse cenário, para o referido relator, “a comparação de preços de entrada e saída
de importados também em nada auxilia”.
Confesso que a mim é muito difícil acompanhar vários desses raciocínios do relator
do acórdão recorrido, mas, ainda que pudesse acolher alguns (poucos), eles não subsistiriam em
sua somatória, ou considerados em seu conjunto.
Como em um diagnóstico médico, vários dos sintomas (cansaço, febre, coriza, tosse,
catarro ...), isoladamente, podem ser pouco eficazes e determinantes, mas quando se identifica
um conjunto consistente de sintomas, a ciência permite que se diagnostique com maior precisão.
E, como em um diagnóstico médico, a vida pretérita interessa na configuração dos riscos do
paciente. Daí ter sido acolhida, inclusive pelo acórdão recorrido, a menção a circunstâncias
detectadas em procedimentos anteriores de fiscalização. Assim, até poderíamos concordar que
Fl. 90859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
32
afirmar que a febre, por si, é irrelevante (ainda que a reconheçamos no paciente), ou que o
cansaço, por si, é comum (ainda que o visualizemos, no paciente), ou que a coriza pode se dever a
inúmeros fatores (ainda que a percebamos no paciente), ou que a tosse é tolerada em
determinada proporção (ainda que a identifiquemos no paciente), mas o que importa ao cientista
da medicina são as circunstâncias reunidas, a indicar qual a moléstia associada.
Da mesma forma, importa ao julgador identificar cada um dos sintomas (elementos
fáticos e jurídicos) do caso em análise para tecnicamente diagnosticar se existe alguma patologia
jurídica.
O Termo de Verificação Fiscal, a nosso ver, permite o diagnóstico da “doença”
jurídica da simulação, em tópico em que trata de suas duas faces - “aparência” e “realidade” (fls.
85481 a 85488):
APARÊNCIA
REALIDADE
Todos os produtos acabados, fabricados ou
importados pelo estabelecimento industrial,
seriam “vendidos” aos estabelecimentos da
Unilever Brasil. O estabelecimento industrial
da UBI, localizado em Vinhedo, emite notas
fiscais de saída com a indicação de Códigos
Fiscais da Operação (CFOP) correspondentes à
venda de toda a sua produção de xampus,
condicionadores, pastas de dentes e outros
aos estabelecimentos da UB. Os produtos
importados também seriam “vendidos”, em
sua totalidade, à UB
Inexistem operações comerciais entre a UBI e
a UB. Não há, de fato, pagamento em dinheiro
– ou a este redutível, tais como o cheque,
duplicata, letra de câmbio, nota promissória –
nas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial
aos
estabelecimentos
da
UB,
condição essencial para caracterizar o contrato
Pagamentos e Recebimentos” firmados entre
as empresas do grupo, a própria Unilever não
qualifica as operações como “venda”, mas,
como “fornecimentos”. A indústria produz, dá
saída
dos
produtos,
mas
não
recebe
pagamento por isto. (...) A unidade industrial
de Vinhedo funciona como se fosse uma filial
da UB, pois tem praticamente todas as suas
despesas e custos bancados pela empresa
mãe. A UB possui a quase totalidade da
participação societária direta ou indireta (após
julho/2010) na empresa industrial. Quem arca
com a folha de salários do estabelecimento
industrial, contas de telefone e energia
elétrica, além do pagamento de fornecedores
de matérias-primas e de muitos outros itens
necessários à manutenção das atividades
operacionais da indústria é a UB. A corporação
Unilever
chama
isto
de
“sistema
de
compensações”, trata-se de um “caixa único”.
Quando a unidade industrial necessita contrair
despesas em seu próprio nome, como nas
importações ou pagamentos de tributos,
Fl. 90860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
33
utiliza recursos de “empréstimos” obtidos
junto a UB.
Estaríamos diante de operações comerciais
praticadas entre as duas empresas do grupo
econômico, mas que, segundo as Declarações
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), “não” seriam interdependentes. Os produtos do estabelecimento industrial teriam sido
vendidos a um valor unitário de “x”. Os preços
teriam sido “negociados entre as Partes”,
livremente.
A UBI e a UB são firmas interdependentes por
todos os critérios previstos na legislação do
Regulamento do IPI. E, no mesmo sentido
exposto no item anterior, a fiscalizada não
comprovou qualquer negociação de preço
entre as partes. A afirmação da fiscalizada - de
que o preço é “sempre resultante da aplicação
do custo, acrescido dos valores de frete,
despesas acessórias e impostos” – somente
confirma que não há negociação. (...). As ditas
“partes”, no caso, estão submetidas às
decisões
da
direção
do
mesmo
grupo
econômico, composta pelos mesmos diretores
executivos. Foi esta direção quem fixou os
valores de saída dos produtos da indústria em
cumprimento de seu planejamento fiscal
evasivo, sem atribuir qualquer margem de
lucro à empresa industrial. As alegações mais
recentes de que a UB pratica preços muito
mais elevados do que os praticados pela UBI,
por conta dos riscos que assume também não
encontra respaldo na legislação tributária.
Segundo informado a esta Fiscalização “... as
operações mercantis entre o grupo são regidas
conforme
Acordos
de
Fornecimento
já
apresentados ...” (fls. 833/838).
Os instrumentos denominados “Acordo de
Fornecimento”,
apresentados
quando
a
Fiscalização solicitou os contratos de venda,
foram forjados e são antedatados. Cabe aqui
observação de que posteriormente esses
acordos foram substituídos, pelo que informa
a defesa, por mecanismos de compensação,
sem alteração substancial de cenário, a nosso
ver, na configuração da dependência.
Conforme as notas fiscais, ao estabelecimento
de CNPJ 61.068.276/0307-80, situado em
Louveira, no estado de São Paulo, as unidades
industriais de Vinhedo, Valinhos e Ipojuca
teriam “vendido” diretamente mais de 80% de
sua produção. Praticamente todo o restante
teria
sido
vendido
aos
demais
estabelecimentos da UB, situados em outros
estados da federação.
(...)
não
existiram
vendas
aos
estabelecimentos da UB. Em todos os casos,
houve
simples
remessa
para
depósito,
inclusive quando os destinatários situavam-se
nos outros estados.
O estabelecimento correspondente à inscrição O estabelecimento situado no endereço
Fl. 90861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
34
n° 61.068.276/0307-80, situado à Avenida José
Luiz Mazzali, 450, em Louveira (SP), conforme
informado ao Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, seria um comercial atacadista, onde
existiria uma numerosa equipe de vendas,
segundo o informado nas GFIP.
referido é um mero depósito, um “Centro de
Distribuição” de produtos, operado por uma
empresa
terceirizada,
especializada
em
armazenagem, a DHL / Excel, com atividade
própria de “armazenagem e distribuição de
produtos”. Essa empresa de logística foi a
primeira a se instalar no imóvel, a primeira a
se habilitar para o funcionamento e, na
condição
de
titular
do
estabelecimento
efetuou pedidos ao Fisco estadual. O papel dos
funcionários da Unilever, em Louveira, é
apenas o de “fazer a gestão e supervisionar o
operador logístico”. E, ainda: não há quadro de
pessoal de vendas no local. As vendas são
coordenadas e centralizadas na sede do grupo
Unilever, em São Paulo. As informações nas
GFIP, relacionadas à inscrição no CNPJ de n°
61.068.276/0307-80, sobre a lotação de
centenas de funcionários relacionados às
funções de venda (execução, supervisão ou
direção), são absolutamente falsas, servindo
apenas como uma das tentativas de atribuir
veracidade à suposta natureza comercial do
estabelecimento. Os valores constantes nas
notas fiscais, nas saídas de produtos a
terceiros não interdependentes são, em
média, duas vezes e meia ou o triplo daqueles
indicados nas notas fiscais de saída das
unidades industriais para o estabelecimento
da Unilever, a depender do universo de
produtos considerados.
Nesse suposto estabelecimento comercial, os
produtos recebidos das unidades industriais
seriam
vendidos
a
terceiros,
não
interdependentes, no mercado consumidor,
pelo valor de “2,5x”, “3x” ou “3,3x”, como
verificado nos anos de 2012 a 2014.
As
vendas
dos
produtos
Unilever
são
centralizadas na matriz da Unilever Brasil, em
São Paulo. Em Louveira, há apenas a
distribuição dos produtos. Os pedidos dos
clientes são registrados em sistema eletrônico
(Siebel) e recebidos “pelos funcionários que
ocupam o cargo de Analistas, responsáveis
pela carteira de pedidos. Estes funcionários
verificam a correção das informações constantes do pedido e iniciam o
processamento dos pedidos, que consiste na
verificação da disponibilidade de estoque e
prazo de faturamento, estabelecido de acordo
com a prioridade atribuída ao cliente. Em
Fl. 90862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
35
seguida, o pedido passa pelo setor de crédito,
sempre eletronicamente, para verificação de
limites de cada cliente. Sendo aprovado, segue
para distribuição. A distribuição consiste
basicamente em alocação e distribuição das
cargas por veículo. A partir de então, o
processo passa a ser supervisionado pelos
Centros de Distribuição localizados pelo País”.
A impressão das notas fiscais de produtos é
realizada pelos funcionários da DHL / Exel
“através do sistema Unilever”. Os valores
indicados nas notas fiscais de saída são
multiplicados em relação aos constantes nas
notas fiscais dos estabelecimentos industriais.
Em Louveira, à Avenida José Luiz Mazzali, 450,
existiriam vários estabelecimentos, de quatro
pessoas jurídicas distintas, três pertencentes
ao
grupo
Unilever,
além
de
um
estabelecimento da Excel / DHL. Coexistiriam
estabelecimentos de diferentes naturezas,
comerciais atacadistas da UB com depósito
fechado da empresa industrial, separados por
“Partes”.
No prédio situado no endereço citado existe
apenas um estabelecimento, segundo o
conceito definido pelo Regulamento do IPI246.
Não há muros, cercas ou qualquer outra forma
de isolamento de forma a caracterizar distintos
estabelecimentos. Não há entrada ou portaria
independente para o que seria cada um dos
estabelecimentos. As alegadas “Partes” são
fictícias. Apesar disto, a Unilever informou ao
CNPJ diversas inscrições, para três empresas
do grupo. Desde o início, o imóvel esteve
sempre destinado à execução de atividades de
operação
logística
pela
empresa
Exel,
posteriormente, incorporada pela DHL, como
demonstram os contratos obtidos. A Exel foi a
primeira empresa a conseguir autorização de
funcionamento no imóvel. A primeira locação
do imóvel foi assumida pela Unilever, a pedido
da Exel. Há confusão patrimonial, pois o
contrato de locação foi firmado em nome de
duas empresas do grupo Unilever na condição
de “locatária”. A natureza desse único
estabelecimento é a de depósito fechado. Uma
das inscrições no CNPJ foi atribuída a um
depósito
fechado
do
estabelecimento
industrial fiscalizado. Todas as saídas a título
de exportação e a quase totalidade das saídas
do estabelecimento industrial para os Centros
de Distribuição da Unilever localizados em
outros Estados se utilizam da inscrição desse
depósito fechado.
Fl. 90863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
36
Os
valores
dos
produtos
saídos
do
estabelecimento industrial se multiplicariam
por conta da passagem pelo estabelecimento
comercial atacadista.
Em Louveira, existe apenas um grande
depósito da DHL / Exel. A suposta existência de
um estabelecimento comercial atacadista da
Unilever serve apenas para fazer parecer que
existe uma etapa intermediária no processo de
comercialização entre as saídas da indústria e
o mercado consumidor. Na passagem por esse
intermediário inexistente, os preços até
triplicariam.
Os demais estabelecimentos da Unilever
Brasil,
destinatários
dos
produtos
do
estabelecimento industrial, também seriam
comerciais
atacadistas.
E
também
revenderiam os produtos recebidos da UBHPL
/ UBI por um valor em muito superior.
Os demais Centros de Distribuição estão
formatados à semelhança do de Louveira.
Todos os Centros de Distribuição estão
instalados no mesmo endereço de um
depósito fechado da indústria. Foram solicitadas, indevidamente, inscrições
correspondentes a vários estabelecimentos de
naturezas supostamente distintas no mesmo
prédio.
As
atividades
dos
Centros
de
Distribuição, sem exceção, são executadas por
empresas de armazenagem, revelando sua
verdadeira natureza de depósito ou armazém
geral. Algumas das empresas titulares dos
estabelecimentos nomeados pela Unilever
como Centros de Distribuição de seus
produtos prestam serviços de armazenagem a
várias empresas, e declararam ao CNPJ a
atividade de armazém-geral. É o caso da
STOCK TECH S/A ARMAZENS GERAIS (Pinhais -
PR) e da McLane do Brasil Ltda, que operou
em Canoas (RS). Os contratos entre as
empresas de logística e as pessoas jurídicas do
grupo Unilever seguem um padrão, contendo,
no geral, as mesmas cláusulas, orientadas pela
concepção de armazenagem compartilhada”
de produtos HPC e Foods, tendo como base o
projeto BERLIM89. Em nenhum dos contratos,
há previsão de isolamento físico por cercas,
muros ou paredes entre produtos de natureza
distinta, nem mesmo para os aerossóis, em
virtude do qual, não é possível caracterizar
legalmente a existência de vários estabelecimentos. Nos contratos, é
explicitamente destacada a responsabilidade
do operador logístico (3PL) pela emissão das
notas fiscais de venda. A contratação de
Fl. 90864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
37
pessoal fica por conta das empresas de
operação logística, assim como os equipamentos de movimentação e as
estruturas de armazenagem e, ainda, o
pagamento dos tributos relativos ao imóvel e
todas as licenças e alvarás de funcionamento
da atividade do local. Em sete, dois oito,
Centros
de
Distribuição
da
Unilever
-
responsáveis por mais de 90% das saídas ao
mercado consumidor nacional – não há
quadro de pessoal de vendas. As atividades de
vendas são coordenadas e centralizadas na
matriz da Unilever, em São Paulo, havendo
alguns
escritórios
de
representação
espalhados pelo País.
O estabelecimento industrial de Vinhedo teria,
ainda, revendido à Unilever Brasil todos os
desodorantes importados da Unilever de
Argentina. Os desodorantes recebidos da UBI,
também
teriam
sido
revendidos
pelo
estabelecimento da UB, em Louveira, a
terceiros do mercado consumidor por um
valor unitário bem superior, o mesmo
ocorrendo em relação às demais “comerciais
atacadistas”.
A importação de produtos por meio da
indústria
contraria
alegação
da
própria
Unilever de que “a empresa dita comercial se
concentra
exclusivamente
na
promoção,
venda e distribuição dos produtos deixando o
respectivo fabrico em mãos de empresa
industrial dedicada.” Se a opção do grupo
econômico Unilever foi atuar dessa forma,
como explicar que a empresa industrial, que,
segundo o concepção explicitada, deveria ser
“dedicada” à fabricação, seja a responsável
pela importação da totalidade dos produtos
acabados? Em verdade, os desodorantes
importados não ingressam no estabelecimento
industrial.
Toda
a
importação
dos
desodorantes pelo estabelecimento industrial
da UBHPL / UBI segue, diretamente, para o
Centro de Distribuição de Louveira. Algumas
despesas
de
importação
são
pagas
diretamente pela Unilever Brasil. Na maioria
das operações de saída para a UB, os valores
unitários estão abaixo do custo de importação.
Como ocorre com os demais produtos, nas
saídas de desodorantes não se concretiza o
pagamento. A fiscalização aduaneira constatou
que há ocultação do real importador, a UB. A
importação dos desodorantes é efetuada em
nome da indústria, visando à subsequente e
imediata transferência formal dos produtos à
UB por base de cálculo manipulada para baixo.
Fl. 90865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
38
Ao declarar o estabelecimento industrial como
importador, o resultado pretendido e obtido
pela Unilever é a máxima neutralização
possível dos efeitos da incidência do PIS, da
COFINS e do IPI, tributos que incidem,
monofasicamente, nas saídas da indústria.
Idêntica percepção teve esta Cãmara Superior, recentemente, ao apreciar o mesmo
tipo de negócio, com as mesmas empresas envolvidas, e modus operandi de forma geral
semelhante, no Acórdão no 9303-015.655, de 14/08/2024, relatado pela Cons. Denise Madalena
Green, com o seguinte resultado (nas matérias que aqui estão em análise):
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa quando se
comprove que o sujeito passivo agiu com simulação (art. 149, VII, do CTN), a
exemplo da realização de negócios fictícios entre empresas que, de fato, são
uma só, com a existência de absoluta confusão patrimonial.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a
aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. Trata-se de retroatividade benigna.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo de decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
quando presente dolo, fraude ou simulação, em virtude do que dispõe a parte
final do § 4o do art. 150 do CNT, rege-se pelas regras do art. 173, I, do CTN, com
o termo inicial coincidindo com o primeiro dia do exercício seguinte ao da
ocorrência dos fatos geradores.”
Decisão: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario, que votou pela negativa de provimento. O colegiado apreciou, ainda,
de ofício, a aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023, entendendo, por
unanimidade de votos, que, mesmo mantida a qualificação da multa de ofício,
seu patamar deve ser reduzido de 150% a 100%, percentual presente na redação
Fl. 90866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
39
dada ao inciso VI do§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Acordaram ainda os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso
Especial oposto pelo Contribuinte.” (participaram do julgamento os Cons. Rosaldo
Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz
Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Regis Xavier Holanda) (grifo nosso)
Entendo que tal precedente, que revela o posicionamento sobre o tema desta
Câmara uniformizadora de jurisprudência, aplica-se totalmente ao caso em análise, no que se
refere ao tema-mestre em debate: a simulação, e a um dos temas reflexos, a decadência, pelo que
transcrevo-o (em excertos), adotando seu teor como fundamento, inclusive em nome da
segurança jurídica:
“A acusação fiscal reside, claramente, no instituto da simulação, conforme se
depreende de todas as constatações ilustradas no TVF. Eis os fatos que
embasaram essa conclusão:
a) análise da reorganização societária e dos negócios do grupo Unilever: (i)
a empresa Elida Pond’s Industrial Ltda. foi constituída pela Unilever em
01/03/1999, mas inicialmente não exerceu nenhuma atividade, ficando
toda essa concentrada na UB; (ii)posteriormente a Elida Pond’s alterou sua
denominação para IGL; (iii) a UB, em 01/09/2001, fez uma cisão parcial,
destacando bens de seu patrimônio para utilização pela empresa IGL; (iv) a
IGL até então não havia exercido nenhuma atividade industrial,
continuando até esse momento concentrada a atividade na UB
(aguardando a alteração da legislação); (v) a IGL, após outras mudanças de
denominação, passou, em 21/05/2007, a se chamar exatamente Unilever
Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda.(UBHPL); (vi) em 01/07/2010 a UBHPL
foi incorporada pela UBI;
b) antes de receber o aporte de bens e direitos realizado pela Unilever, a
IGL cuidava-se de uma empresa que, apesar de ter sido constituída em
março de 1999, até a publicação da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de
2000, que instituiu a incidência monofásica na tributação de PIS e Cofins,
não exercia qualquer atividade industrial, nem possuía faturamento, ou
seja, tinha existência apenas jurídica;
c) a fiscalização apontou que as Declarações de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da IGL (antiga ELIDA) referentes aos anos-
calendário 1999, 2000 e 2001 demonstram que não houve movimento até
agosto de 2001.
d) apenas nove meses após o advento da Lei no 10.147, de 2000, a
recorrente realizou aumento de capital na IGL, “transferindo-lhe" a
atividade de industrialização de produtos de higiene e beleza, então
submetidos à incidência monofásica do PIS e da Cofins;
Fl. 90867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
40
e) o capital social da IGL, após a alteração do contrato, ficou concentrado
na titularidade da Unilever (149.679.104 cotas, 99,99% do capital),
pertencendo à outra sócia apenas uma cota no valor nominal de R$ 1,00;
f) o faturamento da indústria após efetivada a reorganização da produção
(o início da fabricação pela IGL) decresceu cerca de 40% (R$ 306.322.180,82
x R$ 509.333.017,91)em relação ao período em que a industrialização era
realizada pela UBR, e assim se manteve nos anos posteriores. De outra
banda, a receita com revenda a terceiros efetuados exclusivamente pela
UBR cresceram cerca de 23% (R$ 628.621.010,57 x R$ 509.333.017,91) no
mesmo período;
g) negociação: contrato de compra-venda e pagamento: a política de
definição de preço, imposta pela controladora, compõe apenas de seus
elementos primários (custo, frete, despesa acessória e impostos) sequer
com a previsão de margem de lucro, deixando ainda ausente outros
componentes da definição do preço final. Essa conduta evidencia a
inexistência de liberalidade da UBI em ditar seu preço de venda, fato que
revela elemento essencial no contrato de compra e venda - o preço
determinado pelo vendedor;
h) formação do preço e Pagamento: comprovou-se que o "Contrato de
Fornecimento" foi artificialmente elaborado, assinado por duas pessoas
físicas na condição simultânea de comprador e vendedor, sem poderes
estatutários/contratuais firmar compromissos e representar ambas as
empresas - UBR e UBI-, tendo uma delas declarado não compor o quadro de
diretoria ou funcional do Grupo no Brasil e que estava ausente do País na
data de sua assinatura (retornou meses após). Além disso, não há a
estipulação de preço das mercadorias pelo vendedor, pois se compõe de
somatória de custos e despesas de fabricação; inexistente também a
comprovação de pagamento no prazo de 15 dias conforme estipulado, eis
que liquidado por lotes, mediante compensação de débitos e créditos
recíprocos das empresas do Grupo, gerido pela UBR, como se verá adiante;
i) contrato de empréstimos: a UBR é a financiadora das atividades
operacionais da unidade industrial (UBI), que não detém autonomia
financeira, pois seus dispêndios são suportados por aquela, inclusive
fornecedores, matéria-prima e sua folha de pagamento do pessoal da
indústria;
j) os registros contábeis relativos ao sistema de compensações do grupo: o
exame dos contratos relacionados à empréstimos e conta corrente e dos
registros contábeis das operações com produtos industrializados confirmam
que a UBI não recebe qualquer pagamento em dinheiro ou forma
assemelhada, mas lança em sua contabilidade um “direito” que será
compensado com as obrigações contraídas com a controladora do grupo
econômico;
Fl. 90868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
41
k) autonomia da UBI em relação ao grupo: ausente elemento essencial para
caracterizar e validar um contrato comercial - a bilateralidade: se não houve
a legitimidade do “consentimento”, pela UBHPL / UBI, na formação do
preço de saída para a UBR, é de se concluir que ausente qualquer
autonomia por parte da empresa industrial e inexistente o contrato de
compra e venda;
l) as saídas da UBI: transferência para depósito fechado: a constatação fiscal
de inexistência de funcionários no CDL da pessoa jurídica atacadista, na
atividade de comercialização de mercadorias "comprada" da UBI, o fato
vem corroborar outra observação do Fisco, de que os estabelecimentos da
Unilever Brasil Ltda de CNPJ n° 61.068.276/0307-80 e 61.068.276/0028-16,
que pretensamente exercem atividades de comércio atacadista (de
produtos de higiene pessoal e alimentação, respectivamente), não
comercializam mercadorias - funcionam apenas como um depósito de
produtos para distribuição;
m) produtos importados pela UBHPL/UBI e "revendidos" para a UB: na
maior parte das operações praticadas, o valor unitário constante na nota
fiscal de saída é inferior ao valor de importação acrescido dos tributos, frete
nacional e despesas acessórias e, em muitos casos, ao valor unitário
indicado no documento fiscal relativo à entrada, sem quaisquer acréscimos;
n) comparação entre modalidade de negócios - mercado interno e
exportação: aas saídas para o exterior (exportação), as vendas são
faturadas pelo estabelecimento industrial bem como é de sua emissão as
respectivas notas fiscais, contrariando toda o planejamento tributário e
reorganização
societária
no
modelo
de
negócio
“UBI­depósito
fechado-UBR", inobstante a informação de que a UBI não dispõe de
funcionários
de
vendas
para
exportação
(fls.
44.553/44.557).
Diferentemente das vendas internas de produtos da Unilever sujeitas à
tributação monofásica na pessoa jurídica industrial, nas vendas para
exportação não há a incidência das Contribuições para o PIS (art. 5o da Lei
10.637/02) e para a Cofins (art. 6o da Lei no 10.833/03), o que explica e
justifica a venda efetuada diretamente pela UBI sem se utilizar da
atacadista, eis que desnecessário o artifício de preço reduzido no fabricante
e triplicado no atacadista;
o) o depósito fechado da UBI - compartilhamento de espaço físico com CD
da UBR: concluiu a fiscalização que, "as diversas inscrições no CNPJ não
encontram correspondência na realidade fática. A alegada divisão em
'partes' não se materializa na prática. Ainda que existisse, não bastaria para
configurar diversos estabelecimentos, porque o RIPI não deixa dúvidas
sobre a necessidade de muros, cercas ou outra forma de isolamento
efetivo. Ao informar ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica várias
inscrições, como se, no local, houvesse distintos estabelecimentos, além de
Fl. 90869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
42
buscar fugir ao controle do Fisco, as pessoas jurídicas do grupo Unilever
incorrem em falsidade." Demonstra-se que não são executadas atividades
de comercialização no estabelecimento. A atividade desenvolvida pela UBR,
no local, é, apenas e tão somente, de supervisão dos serviços logísticos
executados pela DHL / Exel.;
p) cisão, desmembramento de empresa, reorganização societária e de
negócios -simulação: entre as folhas 18.9786 e 18.9794 a autoridade fiscal
desenvolveu tópico específico no qual relata a aparência formal dos atos
praticados pela UBR/UBI e a sua realidade material; arremata que: "Pelos
fatos expostos acima, conclui-se que a UBHPL/UBI e a UBR incorreram em
todas as hipóteses de simulação nos negócios jurídicos previstas no artigo
167 do Código Civil (lei 10.406/02). São muitas as comprovações de que
estes aparentaram conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente foram conferidos ou transmitidos, de que
contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, além
do que, os instrumentos particulares foram antedatados";
q) a base de cálculo utilizada pela fiscalização: 1. a fiscalização
desconsiderou a venda realizada entre a UBPHL/UBI e UBR, tomando por
verdadeira apenas como remessa/transferência da indústria para depósito
fechado/CD, e que de fato, a venda continuava a ser realizada pela UBR
para os clientes do grupo; 2. desconsiderou-se, também, os preços
consignados nas NFs de remessa da UBPHL/UBI para seu depósito fechado
(simulado como venda para a UBR), pois exsurgiu como verdadeiro negócio
da indústria a venda da UBR para aos clientes, com os preços informados
nessas operações..
Pertinente, a reprodução, extremamente valiosa, do Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, na Declaração de Voto apresentada no Acórdão recorrido, a qual
incorporo ao meu voto e passo a reproduzir:
Declaração de Voto Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira
Tem por finalidade esta declaração de voto explicitar os fundamentos para
sustentar a autuação fiscal e a decisão recorrida.
Cumpre mencionar primeiramente as empresas que compõem o grupo
Unilever e a forma em que participaram da reorganização societária e dos
negócios do Grupo.
ELIDA POND'S INDUSTRIAL LTDA (ELIDA) - não realizou atividades IGL
INDUSTRIAL LTDA (IGL) - sucessora da ELIDA - iniciou atividade industrial em
setembro/2001 UNILEVER BRASIL PRODUTOS DE TOUCADOR LTDA (UBT) -
sucessora da IGL UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA.
(UBHPL) - sucessora da UBT - - atividade industrial UNILEVER BRASIL
INDUSTRIAL LTDA (UBI) -sucessora da UBHPL UNILEVER BRASIL LTDA (UBR) -
sócia majoritária e administradora das PJ anteriores atividade comercial a
Fl. 90870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
43
partir de setembro/2001 - exerceu atividade industrial até agosto/2001
Elemento fundamentar para entender a atuação fiscal é o modelo de
negócio praticado antes e após o advento da Lei no 10.147/2000, com a
produção de efeitos a partir de 01/05/2001.
Modelo de negócio até agosto/2001: UBR industrializava e vendia produtos
aos clientes Modelo de negócio a partir de setembro/2001: UBI sucedeu a
PJ do grupo Unilever, com capital de R$ 1.000 e sem operação até agosto
de 2001, que teve aumento de capital de R$ 149 milhões, principalmente
em ativos imobilizados, efetuado pela UBR (sócia majoritária e
administradora), e passou a industrializar. O produto industrializado era
remetido para depósito fechado, mas as NF consignavam "venda" para
UBR, que os "revendia" a seus clientes" Legislação: Até abril/2001 todas as
receitas com vendas de produto industrializados e revendidos pelo grupo
eram tributados pelo PIS e Cofins, em todas as fases da operação (Lei
9718/98). A partir de maio/2001 - as receitas com vendas da pessoa jurídica
industrial ou importadora de alguns produtos de perfumaria, toucador e
higiene pessoal passaram a sofrer incidência de PIS e Cofins concentrada
nesta etapa (industrialização e importação). As demais operações -
REVENDA - tiveram alíquotas reduzidas a zero.
Início a análise.
A Unilever aduz que a empresa industrial vende toda a sua produção à
empresa comercial do Grupo e que os preços “são negociados entre as
Partes”. O pagamento é realizado mediante compensações mútuas entre as
pessoas jurídicas do grupo centrado em um conta corrente única dedicada
ao encontro de débitos e créditos recíprocos.
O Fisco afirma que constatou que as operações de saída de produtos
industrializados da UBI são remessas para depósito fechado que
compartilha mesmas instalações de estabelecimento da UBR e não há
pagamento pelos produtos transferidos.
Assim, entende que a venda entre a UBI e UBR é simulada.
Entendo que a solução da lide deve superar a contemplação da verdade
formal representada pela (i) constatação da constituição e existência de
estabelecimentos e pessoas jurídicas do grupo Unilever, envolvidas na
venda de produtos industrializados pela UBI para outra empresa do Grupo
(e não diretamente ao cliente), (ii) verificação de que há notas fiscais
mencionando venda e correspondente escrituração das saídas e da
liquidação do pagamento mediante lançamento contábil.
A matéria exige análise minuciosa à vista de se tratar de grupo econômico
em que o produto industrializado submetido ao regime de tributação
monofásica - no qual apenas a saída da indústria sofre a incidência do
PIS/Cofins, desonerando-se as demais operações - é "vendido"
Fl. 90871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
44
exclusivamente para empresa do Grupo, operação está em que não há
pagamento em qualquer forma convencional, mas a compensação de
débitos e créditos mediante registros contábeis em conta corrente
centralizado e sua entrega é em depósito fechado (para fins de
armazenagem) que compartilha do mesmo espaço físico da empresa do
grupo que realiza a venda para terceiros não interdependentes, por preço
cerca de 03 (três) vezes superior ao consignado na nota fiscal de saída do
estabelecimento industrial.
De pronto não se pode acusar a Unilever de planejamento tributário
abusivo ou impor-lhe forma de negócio diversa daquela implementada.
Seria preconceituoso apenas com a descrição do parágrafo anterior deduzir
a prática da simulação.
De outra banda, cabe analisar as acusações fiscais que alega desnudar a
verdadeira natureza da saída dos produtos da UBI para UBR de modo que
foi eivada de artificialidade pois consubstanciada em uma transferência
para depósito fechado e deste diretamente para cliente.
O novo e atual modus operandi está amparado em documentos emitidos e
escrituração contábil-fiscal formalmente regulares. Certamente revela uma
estrutura de negócios que fora meticulosamente reorganizada para se
alcançar objetivos de planejamento tributário e eficiência empresarial, que
podem - ou não - coincidir com a realidade fática das operações sujeitas à
incidência de PIS e Cofins.
Analisa-se pois a forma de negócio empreendido, pesquisando os
fundamentos que motivaram a alteração, a regularidade das operações
frente à legislação tributária, a compatibilidade entre o negócio declarado e
aquele revelado no procedimento fiscal para ao final concluir pela licitude
ou ilicitude do planejamento tributário empreendido pela contribuinte.
1. A reorganização societária e dos negócios e as atividades das empresas
do grupo Unilever A estrutura de negócios (reorganização societária e dos
negócios e o planejamento tributário) deve ser apreciada investigando as
datas e atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas que compõem o
grupo Unilever tendo por comparação a data de publicação da Lei no
10.147/2000, de 21/12/2000, mas com efeitos somente aos fatos geradores
a partir de 01/05/2001 , que instituiu a incidência monofásica na tributação
de PIS e Cofins para a pessoa jurídica que industrializa ou importa produtos
de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal (classificados nas
posições 33.03 a 33.07 e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00
da TIPI), com alíquotas substancialmente superiores (2,02% para o PIS, e
10,3% para a Cofins) à tributação normal do regime não-cumulativo.
Para essa gama de produtos, determinou a Lei que a incidência sobre a
receita bruta da pessoa jurídica industrial/importadora é única
(concentrada), e expressamente reduziu a zero as alíquotas de PIS e Cofins
Fl. 90872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
45
nas receitas com a revenda efetuadas pelas pessoas jurídicas adquirentes
do fabricante/importador:
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos
produtos tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas
não enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Em síntese, até 30/04/2001 o PIS e Cofins sobre a receita bruta na venda ou
revenda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal
alcançavam todas as pessoas jurídicas. A partir de 01/05/2001, essas
contribuições passaram a incidir apenas sobre a receita bruta da pessoa
jurídica fabricante/importadora de produtos de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal.
Como se verá a reorganização dos negócios da Unilever são posteriores à
indigitada alteração legislativa.
A autuação fiscal recaiu sobre a incorporadora (UBI) da autuada (UBHPL),
cuja denominação era IGL, nome este decorrente de alteração da pessoa
jurídica ELIDA. Assim a análise da reorganização societária e dos negócios
do grupo Unilever inicia-se a partir da constituição da Elida.
A ELIDA, foi constituída em 01/03/1999, com capital social de apenas R$
1.000,00, tendo como sócia majoritária (99,9% das cotas) e administradora
a UBR, e sede na Av. das Indústrias, 315, Parte – Vinhedo - SP.
A razão social da ELIDA foi alterada em abril/2001 para IGL. Após, em
01/09/2001, a cotista gerente, a UBR optou por separar seus negócios de
conformidade com seus respectivos ramos e especialidades. Para tanto,
realizou-se o aumento de capital da IGL, no valor de R$ 149.678.105,00,
integralizado pela UB por meio de bens, direitos e obrigações, que passou a
ter como objeto a fabricação e comercialização de produtos mencionados
no item “2" da Consolidação do Contrato Social. A administração da
sociedade manteve-se a cargo da UB, que passou a possuir 149.678.104 das
cotas, ou seja, 99,9999993%.
Em 24/08/2006, a IGL teve o nome empresarial alterado para UBT, que
retornou, em 01/03/2007, para IGL. Finalmente, em 21/05/2007, houve
nova alteração da denominação social, desta vez, para UBHPL,
permanecendo até a incorporação pela UBI, em 01/07/2010, quando o
estabelecimento até então inscrito no CNPJ sob n° 03.085.759/0001-02
transformou-se numa filial desta empresa e seu número de inscrição no
CNPJ passou a ser 01.615.814/0064-87. (fls. 52.656/52.667).
A fiscalização apontou que as Declarações de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da IGL (antiga ELIDA) referentes aos
anos-calendário 1999, 2000 e 2001 demonstram que não houve movimento
até agosto de 2001 (fls. 80.822/80.825).
Fl. 90873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
46
Impende verificar as vendas desses mesmos produtos tributados pela
sistemática monofásica do PIS e Cofins, antes e após a reorganização dos
negócios do grupo Unilever.
A demonstração encontra-se à folha 189.746 do TVF, reproduzida, com a
inclusão dos somatórios de valores:
Nota-se que a industrialização e distribuição/venda dos produtos
monofásicos era realizada pela UBR até o início da industrialização pela IGL
(posteriormente IGHPL/UBI). Após a alteração, a IGL encarregou-se da
industrialização e a UBR da comercialização com pessoas jurídicas não
interdependentes (clientes - redes do varejo).
Salta aos olhos uma constatação de extrema relevância: o faturamento da
indústria após efetivada a reorganização da produção (o início da fabricação
pela IGL) decresceu cerca de 40% (R$ 306.322.180,82 x R$ 509.333.017,91)
em relação ao período em que a industrialização era realizada pela UBR, e
assim se manteve nos anos posteriores. De outra banda, a receita com
revenda a terceiros efetuados exclusivamente pela UBR cresceram cerca de
23% (R$ 628.621.010,57 x R$ 509.333.017,91) no mesmo período.
Ora, somente duas explicações seriam possíveis: a primeira, sem qualquer
base de sustentação na reorganização societária e dos negócios do Grupo
ou explicação de ordem micro ou macroeconômica, o nível de atividade
industrial caíra 40% a partir de setembro/2001; ou a segunda, plausível com
as acusações fiscais de operações simuladas, o grupo transferiu a receita
com clientes da indústria tributada pela Lei 10.147/2000, com efeitos
práticos a partir de 01/05/2001, para o comércio, objetivando a redução de
PIS e Cofins, e diga-se, plenamente alcançado à vista do aumento da receita
de vendas do grupo com a contrapartida da redução da Cofins no período.
Atenta-se que a receita com vendas para clientes no período analisado
aumentou cerca de 23%, (fato que por si só aniquila a tese da redução do
nível industrial em 40%), porém, contrariando a lógica matemática e
tributárias, a Cofins devida reduziu-se de 40% (R$ 31.551.184,62 x R$
52.461.300,85), plenamente explicada pelo planejamento tributário e a
reorganização societária e dos negócios.
Pode-se empreender outra análise que admitida como verdadeira derruiria
toda a vantagem preconizada da reorganização societária e dos negócios: a
de que os custos e despesas com o acréscimo da etapa de armazenagem e a
"venda" da IGL para a UBR e posterior revenda efetuada por esta (UBR)
foram repassados para seus clientes na ordem de 23%, representado por
aumento de preços, sem o correspondente acréscimo de lucro.
Confrontada essa realidade de alteração nos negócios e assentada nas
premissas alhures, entendo que exsurge como conclusão verdadeira a
realidade de que (i) não houve declínio na atividade industrial, (ii) a redução
Fl. 90874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
47
da receita na venda da empresa industrial é fruto de planejamento
tributário que visou a redução de tributos, mediante (iii) o acréscimo de
uma pessoa jurídica dedicada à atividade industrial e outra, adquirente do
mesmo grupo, exclusivamente revendedora para seus clientes.
Receio que seja prematura afirmar que somente a análise deste primeiro
elemento da acusação fiscal seja prova de um planejamento tributário
artificial que visou a redução de PIS e Cofins mediante a simulação na
cadeia de negociação de uma pessoa jurídica exclusivamente revendedora
de produtos sem a tributação dessas Contribuições.
Ressalta-se que a análise é um retrato limitado ao período em que houve o
início dos efeitos da vigência da tributação concentrada na indústria e
desoneração na revenda, de alguns produtos da Unilever. Afinal, o período
fiscalizado é posterior - 01/01/2009 a 31/12/2010.
Entendo que as constatações a seguir sintetizadas não se tratam de mera
coincidência: (i) a transformação da Elida em IGL (ativada operacionalmente
somente após setembro/2001) com aumento de capital de R$ 1.000,00
para R$ 149.678.105,00, integralizado pela UB por meio de bens, direitos e
obrigações, cujo objeto (da IGL) é a fabricação e comercialização de
produtos industrializados, com venda exclusiva à controladora UBR, que
passou a se dedicar exclusivamente à revenda a seus cliente; (ii) os efeitos
da vigência da Lei no 10.147/2000; e (iii) a redução dos preços dos produtos
na transferência da IGL para UBR.
Portanto, por ora, assenta-se que esta realidade é forte indício de uma
simulação nas operações de venda da industrial coma redução artificial dos
preços dos produtos industrializados.
Os fatos narrados não foram presumidos, são constatações. Não se trata
de invencionice da autoridade fiscal, estão todos suportados por
documentos coligidos nestes autos ou transladados de outros.
A análise isolada da reorganização societária e dos negócios após o início da
tributação concentrada na indústria/importação de produtos de toucador e
outros pode não levar às conclusões de arranjo simulado com fins
meramente de economia de tributos, contudo, é de se contestar a
reorganização sob um único enfoque: ainda que se pareça conclusão
simplista e ausente de rigor técnico, não concebo motivo para não se
realizar venda diretamente do industrial/importador para o cliente; ao
passo que ao criar um "intermediário" dentro do próprio grupo econômico
inevitavelmente custos e despesas com pessoal, administração, logística e
imobilizados serão acrescentados.
A explicação pode-se ater à expressiva economia tributária na introdução
na cadeia de venda uma pessoa jurídica que detém o comando do grupo e
participa duplamente como fabricante-vendedor e comprador-cliente,
Fl. 90875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
48
interdependentes, o que desnaturaria completamente a operação de
compra-venda, conferindo-lhe tão somente a natureza de mera
transferência de produtos fabricados, transvertido de um venda que não
teria ocorrida.
A continuidade desta análise haverá de melhor perquirir os fatos presentes
na autuação fiscal e elucidar asa dúvidas suscitadas neste tópico para fins
de confirmação, ou não, dos indícios apontados.
2 A negociação: contrato de compra-venda e pagamento A inexistência de
uma verdadeiro contrato de compra e venda Suscita a fiscalização que o
contribuinte intimado e reestimado não comprovou haver negociação: "O
“Acordo de Fornecimento”, apresentado quando solicitados os contratos de
venda, foi forjado e apresentado à fiscalização. A afirmação da fiscalizada -
de que o preço é “sempre resultante da aplicação do custo, acrescido dos
valores de frete, despesas acessórias e impostos” – somente confirma que
não há negociação".
A política de definição de preço, imposta pela controladora, compõe apenas
de seus elementos primários (custo, frete, despesa acessória e impostos)
sequer com a previsão de margem de lucro, deixando ainda ausente outros
componentes da definição do preço final.
Essa conduta evidencia a inexistência de liberalidade da UBI em ditar seu
preço de venda, fato que revela elemento essencial no contrato de compra
e venda - o preço determinado pelo vendedor.
A definição do valor a constar na nota fiscal de transferência (venda, no
entender da contribuinte) não é arbítrio da UBI, mas sim da própria UBR -
cotista majoritária e controladora das empresas do grupo Unilever -,
situação que o Código civil impõe a nulidade do contrato de compra e
venda:
“Art. 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio
exclusivo de uma das partes a fixação do preço.” Falta também liberdade à
UBI para efetuar venda direta aos clientes, que se realizada no mesmo nível
de preço praticado com a interdependente traria imediata economia de
custos e despesas incorridos na UBR, e indubitavelmente, teria um preço
inferior, certamente muito mais competitivo e com maior lucro bruto.
Não é crível que a inserção de uma comercial atacadista entre a industrial e
o cliente (grandes redes de supermercados, magazines e drogarias) tenha
resultado maior lucratividade ao Grupo. Sob a ótica financeira da Unilever,
o negócio é extremamente lucrativo não pela redução de custos de
"intermediação" da UBR, mas sim pela majoração do preço do produto em
relação à etapa UBI-UBR na revenda efetuada por esta a seus clientes.
Desnecessária maior expertise em negócio e finanças para concluir que a
venda direta da UBI para seu cliente final reduziria os custos e despesas
Fl. 90876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
49
incorridos na etapa de transferência para UBR e desta para o cliente. São
custos e despesas com pessoal, instalações, ativos, logística e outras mais.
Contudo, é exatamente a inclusão dessa etapa, a meu ver irrelevante, que
permite a venda majorada em cerca de 3 vezes em relação aos custos de
produção. Eis aí o despropósito da remessa da UBI para UBR.
O exame do acordo de fornecimento que implica a inexistência de um
contrato regular de compra e venda e as conclusões obtidas acrescem-se
aos indícios das “coincidências" entre os efeitos da vigência da Lei no
10.147/2000 e a reorganização societária e dos negócios da Unilever,
doravante apontando para uma simulação nas operações entre UBI e UBR.
Formação do preço e Pagamento A determinação do PIS/Cofins tem como
base de cálculo a receita da pessoa jurídica industrial, que primordialmente
compõe-se do preço de venda de seus produtos fabricados e estes
consignados nas respectivas notas fiscais de saída.
Desponta do procedimento fiscal que a reorganização societária e dos
negócios do Grupo implicou a alteração na forma negocial, antes
diretamente da pessoa jurídica industrial-comercial (UBR) para seus clientes
(redes varejistas), e após a indigitada alteração da legislação do PIS/Cofins,
esta mesma empresa (UBR) passou a ser a exclusiva adquirente dos
produtos da industrial IGL/UBHPL/UBI e revendedora para seus cliente (os
mesmos que adquiria da UBR quando exercia a dupla atividade de
fabricante e comercial vendedora).
Este fato, a princípio contrário à lógica da eficiência financeira-econômica,
permitiu no seu início (a partir de setembro/2001) aumento na receita da
empresa comercial, redução dos tributos a pagar e a redução de cerca de
40% na receita da industrial, que passou a sofrer a incidência concentrada
de alguns produtos fabricados.
Esta redução da receita bruta da pessoa jurídica industrial após a
"majoração" na tributação de suas vendas pelo PIS/Cofins, implicou vários
procedimentos fiscais nas empresas sujeitas à essa sistemática tributária,
pois remanesce dúvidas quanto à realidade dos fatos: a queda das receitas
com vendas foram acompanhadas da interposição de um "revendedor" na
cadeia, com a peculiaridade de pertencer ao mesmo grupo econômico do
industrial e "exercer" a atividade de atacadista, permitindo a venda da
indústria-atacadista a preços extremamente inferiores em relação
"revendas" atacadista-cliente final.
O fato é que, além da própria reorganização societária e dos negócios
serem alvos de fiscalizações, o preço declarado na nota fiscal de venda da
indústria para o atacadista do mesmo grupo, a efetiva transferência da
propriedade, a entrega e o pagamento tornaram-se alvos de esmiuçada
análise fiscal para verificação da realidade fática ou mera simulação.
Fl. 90877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
50
Pois bem. A fiscalização solicitou da contribuinte (UBI) a apresentação de
contrato de compra, a demonstração da realidade do preço de venda
declarado e a comprovação dos pagamento pela UBR dos produtos saídos
da UBHPL/UBI, em especial, os acordos de fornecimento, planilhas de
formação de preços, contratos ou ajustes que tratam especificamente dos
preços e suas condições de negociação entre as partes.
Após as respostas da intimada, constatou a fiscalização o que se segue
sintetizado:
- A UBI afirma que, na formação do valor unitário dos produtos nacionais,
considera apenas os custos dos insumos químicos e das embalagens (custo
de fabricação), somados ao frete, às despesas acessórias e aos impostos.
- Condições de pagamento: 15 dias para produtos fabricados pela UBHPL -
Os pagamentos referentes às vendas de produtos acabados, de sua
industrialização ou importação são feitos através das compensações entre
as empresas, em contas correntes, conforme demonstrado pelos
documentos anexos. Tais movimentações podem ser feitas através de lotes
que contém várias notas fiscais numa mesma movimentação.
- Nos Acordos de Fornecimento consta que os preços serão negociados
entre as Partes - Não foram fornecidos os comprovantes de pagamento dos
produtos "adquiridos" pois são inexistentes em razão do sistema de
compensação de débitos e créditos recíprocos entre as empresas do Grupo;
apenas as notas fiscais foram apresentadas - O Acordo de Fornecimento é
assinado pelas mesmas pessoas na condição simultânea de vendedor e
comprador, sem a identificação dos seus signatários (fls. 1.131 e 1.134).
- A identificação dos signatários foi posterior no curso do procedimento
fiscal, tendo a fiscalização constatado que um deles - Os fornecedores
estrangeiros dos desodorantes formalmente importados pela indústria são
pagos pela empresa-mãe.
- Os signatários, Antônio Fernando Conde e Milton Luís Nascimento Brandt,
não constavam como diretores estatutários em nenhum dos Contratos
Sociais das pessoas jurídicas contratantes e a aposição de suas assinaturas
contrariavam o art. 10o do Contrato Social da UBR.
“ARTIGO 10° A Sociedade não estará obrigada em quaisquer contratos
senão com as assinaturas de dois Diretores Estatutários ou de um Diretor
Estatutário e de um procurador ou, ainda de dois procuradores, estes
nomeados nos termos do Parágrafo Quarto abaixo.” ­ O signatário Milton
Luís Nascimento Brandt não constava no quadro de funcionário da UBR,
conforme observado nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, à época da celebração/assinatura do contrato.
- Por meio de oitiva pessoal, o sr. Milton Luís Nascimento Brandt informou
que na data de celebração e assinatura do instrumento (01/02/2008 e
Fl. 90878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
51
03/03/2008) encontrava-se ausente do País (retornou somente em
julho/2008) e que não mantinha vínculos funcionais ou empregatícios com
as empresas do grupo Unilever no Brasil nas datas constantes dos
instrumentos - Quanto ao sr. Antonio Fernando Conde, igualmente não era
investido no cargo de diretor com poderes para assinar os instrumentos.
Acrescenta-se ao indício de reorganização societária e dos negócios com
objetivos unicamente de redução de tributos mediante a simulação nas
operações de venda da industrial coma redução artificial dos preços dos
produtos industrializados as conclusões deste tópico de que inexiste na
substância um contrato de compra e venda celebrado entre partes
distintas, com a livre determinação do preço pelo vendedor.
Comprovou-se que o "Contrato de Fornecimento" foi artificialmente
elaborado, assinado por duas pessoas físicas na condição simultânea de
comprador e vendedor, sem poderes estatutários/contratuais firmar
compromissos e representar ambas as empresas - UBR e UBI-, tendo uma
delas declarado não compor o quadro de diretoria ou funcional do Grupo
no Brasil e que estava ausente do País na data de sua assinatura (retornou
meses após).
Além disso, não há a estipulação de preço das mercadorias pelo vendedor,
pois se compõe de somatória de custos e despesas de fabricação;
inexistente também a comprovação de pagamento no prazo de 15 dias
conforme estipulado, eis que liquidado por lotes, mediante compensação
de débitos e créditos recíprocos das empresas do Grupo, gerido pela UBR,
como se verá adiante.
Contrato de empréstimos A contribuinte insiste em afirmar que as
aquisições pela UBR de produtos industrializados pela UBI não são pagos
em dinheiro, mas sim através de contratos de empréstimos e,
especialmente, por conta corrente gerido pela própria UBR no qual os
débitos e créditos recíprocos das pessoas jurídicas pertencentes ao grupo
são compensados entre si.
Informa que as operações registradas na conta contábil n° 13633104
(CONTA CORRENTE UBR TOUCADOR X UBR) referem-se aos contratos de
Gestão de Pagamentos e Recebimentos firmados com a empresa UBR.
A fiscalização informa que na referida conta contábil a UBI registra os
valores relativos a: Venda dos Produtos acabados entre coligadas;
Transferência de despesas de serviço da área de Serviço Compartilhado e
Corporativo Unilever; Compartilhamento das despesas administrativas
entre sites (ex: Restaurante em Valinhos, Vinhedo, venda de vapor
maquinário, etc); Contrato Leasing operacional dos ativos fixos; Folha de
Pagamento; Pagamento via caixa da Unilever aos Fornecedores de Matéria-
prima e diversos.
Fl. 90879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
52
Diante das declarações da UBR e UBI é inafastável a conclusão da
Fiscalização de que a UBR é a financiadora das atividades operacionais da
unidade industrial (UBI), que não detém autonomia financeira, pois seus
dispêndios são suportados por aquela, inclusive fornecedores, matéria-
prima e sua folha de pagamento do pessoal da indústria.
A situação revela a verdadeira natureza das empresas: a UBR, funciona
como uma matriz que exerce o comando operacional, administrativo e
financeiro; a UBI, é tal como uma filial, na qual é suprida financeiramente
pela UBR (ou melhor, tem seus dispêndios pagos pela UBR) que arca com
seus custos e despesas industriais (da UBI) para prover a "matriz” com o
fornecimento de produto conforme o "Acordo de Fornecimento". Veja-se
que as expressões utilizadas pelas empresas interdependentes são
"fornecimento" (e não venda), “acordo" (e não contrato de compra e
venda) e "compensação" (e não o binômio preço pagamento).
Os registros contábeis relativos ao sistema de compensações do grupo O
exame dos contratos relacionados à empréstimos e conta corrente e dos
registros contábeis das operações com produtos industrializados confirmam
que a UBI não recebe qualquer pagamento em dinheiro ou forma
assemelhada, mas lança em sua contabilidade um “direito” que será
compensado com as obrigações contraídas com a controladora do grupo
econômico.
Os compromissos financeiros da UBI são contabilizados pela UBR, que
credita contas bancárias de sua titularidade, ao mesmo tempo em que
diminuiu suas obrigações para com aquela. Observou a fiscalização que a
UBR efetua o pagamento dos dispêndios da UBI e das demais empresas do
grupo econômico; e, em todos os casos, abate este valor na conta corrente
respectiva que mantém com cada uma das pessoas jurídicas.
Resumindo, a gestão de pagamentos "significa que a UBR paga os
compromissos contraídos das demais empresas do grupo perante terceiros.
Assim, o pagamento de uma fatura da UBI é registrado como crédito do
UBR e débito da UBI na conta corrente que controla os pagamentos e
recebimentos." O arranjo do conta corrente único, centralizado e gerido
pela UBR, os lançamentos contábeis que representam e substituem os
pagamentos dos produtos fornecidos à UBR pela UBI, acrescidos dos
pagamentos (pela UBR) dos custos e despesas da UBI aos seus credores
denotam um sistema complexo que impossibilitou a correlação das notas
fiscais de saídas em remessas com os respectivos pagamentos, vez que
implementado via sistemática de compensação (controlada e efetuada no
conta corrente gerido pela UBR). Esse fato é comprovado em resposta da
UBI ao informar que as compensações são efetuadas por lotes de notas
fiscais, deixando de apresentar tal comprovação (fls. 189.579) .
Fl. 90880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
53
Autonomia da UBI em relação ao grupo A realidade da administração de um
caixa único e conta-corrente para registros contábeis de débitos e créditos
recíprocos, nos quais se realizam o pagamento de folha de salários, de
fornecedores, de matéria-prima e outras despesas da UBI sustentam a
acusação fiscal de ausência de autonomia da UBI em relação à UBR.
Está ausente elemento essencial para caracterizar e validar um contrato
comercial - a bilateralidade. Se não houver a legitimidade do
“consentimento”, pela UBHPL / UBI, na formação do preço de saída para a
UBR, é de se concluir que ausente qualquer autonomia por parte da
empresa industrial e inexistente o contrato de compra e venda.
Aos indícios da reorganização societária e dos negócios para a redução
artificial da receita bruta na indústria por meio da simulação com fins à
redução de tributos e da existência meramente formal do contrato de
fornecimento de produtos, inválido pois assinado por pessoas sem poderes
e ausente requisitos de liberalidade do pretenso "vendedor" e
bilateralidade das partes, soma-se a inexistência de autonomia operacional
e financeira da UBI para pagar custos e despesas do processo industrial e
falta de comprovação da liquidação das "compras" efetuadas para a sócia
majoritária (UBR).
3. As saídas da UBI: transferência para depósito fechado Por mais que possa
causar estranheza à recorrente a constatação fiscal de inexistência de
funcionários no CDL da pessoa jurídica atacadista, na atividade de
comercialização de mercadorias "comprada" da UBI, o fato vem corroborar
outra observação do Fisco, de que os estabelecimentos da Unilever Brasil
Ltda de CNPJ n° 61.068.276/0307-80 e 61.068.276/0028-16, que
pretensamente exercem atividades de comércio atacadista (de produtos de
higiene pessoal e alimentação, respectivamente), não comercializam
mercadorias - funcionam apenas como um depósito de produtos para
distribuição.
Diante do modelo de negócio do Grupo Unilever a fiscalização procedeu à
análise dos pedidos de fornecimento de produtos de UBR à sua principal
unidade industrial - UBI.
O escopo inicial era os pedidos relativos ao período fiscalização;
inviabilizado em razão da resposta de que os pedidos são armazenados por
um período de apenas de 30 dias (fls. 189.616/189.617). Efetuou-se a
análise no período da ação fiscal (novembro/2012).
Constatou a fiscalização que o faturamento indica endereço e número do
CNPJ do estabelecimento do CD da UBR que compartilha o mesmo local
físico do depósito fechado da UBI em Louveira/SP.
Constam também do pedido que o endereço de cobrança não é o do
fabricante UBI, mas o da matriz da UB na capital paulista.
Fl. 90881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
54
No pedido não há qualquer referência ou informação quanto às condições
de pagamento.
Esta análise conduz à conclusão de que o fornecimento de produtos da UBI
é integralmente controlado pela UBR, chegando ao extremo de constar
como local de faturamento e de pagamento os seus estabelecimentos
(CDL/Louveira e matriz/São Paulo, respectivamente). Nesse modelo a UBI
apenas industrializa os produtos determinados pela UBR dando-lhe
destinação de transferência para depósito fechado/CDL - denominada
“fornecimento" pelo Grupo ­ para o qual o "pagamento", realizado por
compensação contábil é centralizado na UBR.
Neste tópico surge mais um elemento determinante da ausência de
autonomia da UBI e a comprovação de que a venda de produto
industrializado é meramente formal, sem o compromisso de pagamento ou
transmissão de propriedade, uma vez que a saída do estabelecimento
fabricante tem por destino seu depósito fechado ao passo que os
documentos de controle efetivo indicam pagamento à UBR, e não à pessoa
jurídica industrial.
4. Produtos importados pela UBHPL/UBI e "revendidos" para a UB Em
relação aos produtos importados pelo estabelecimento é relevante apontar
que, na maior parte das operações praticadas, o valor unitário constante na
nota fiscal de saída é inferior ao valor de importação acrescido dos tributos,
frete nacional e despesas acessórias e, em muitos casos, ao valor unitário
indicado no documento fiscal relativo à entrada, sem quaisquer acréscimos.
A fiscalização apresentou como exemplo o produto na importação
documentada pela nota fiscal de entrada n° 7349 (fls. 2.069/2.130):
Há ainda uma circunstância agravante. Os produtos não ingressam no
estabelecimento da UBHPL / UBI de Vinhedo, que consta como importador
nas Declarações de Importação e nas notas fiscais de entrada. Nos
documentos fiscais de entrada é indicado o CFOP 3102 (correspondente a
entrada de mercadorias provenientes de outro país) e, em seu corpo,
aposto um carimbo com a indicação de entrega no endereço
correspondente ao CNPJ 61.068.276/0307-80, da UBR, contrariando o
endereço consignado no Conhecimento de Carga do transporte rodoviário
(fl. 189.559)Constatou a fiscalização que "Os funcionários que realizam
procedimentos relativos à importação dos desodorantes são do quadro de
pessoal da UBR. Na diligência consumada na sede do grupo Unilever,
verificou-se, em resumo, que a tomada de decisões sobre a importação de
desodorantes, assim como o planejamento dos processos de importação,
sua coordenação e supervisão, a execução dos pedidos de importação, a
contratação e supervisão da comissária de despachos aduaneiros
responsável pelas tarefas de importação, a supervisão da logística de
importação e o contato com as empresas de transporte e, inclusive, o
Fl. 90882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
55
controle da conta corrente bancária utilizada para pagamento dos tributos
aduaneiros, se dão pela UBR, em suas instalações e por seus funcionários,
sejam eles administrativos, gerentes ou diretores." Percebe-se que o
modelo de "venda" simulada aplica-se às operações de importações, em
razão da Lei no 10.147/2000 determinar a incidência de PIS e Cofins
concentrada ao importador de mercadoria sujeito às mesmas regras na
venda de produção nacional.
5. Comparação entre modalidade de negócios: mercado interno e
exportação Nas saídas para o exterior (exportação), as vendas são faturadas
pelo estabelecimento industrial bem como é de sua emissão as respectivas
notas fiscais, contrariando toda o planejamento tributário e reorganização
societária no modelo de negócio “UBI­depósito fechado­UBR", inobstante a
informação de que a UBI não dispõe de funcionários de vendas para
exportação (fls. 44.553/44.557).
Diferentemente das vendas internas de produtos da Unilever sujeitas à
tributação monofásica na pessoa jurídica industrial, nas vendas para
exportação não há a incidência das Contribuições para o PIS (art. 5o da Lei
10.637/02) e para a Cofins (art. 6o da Lei no 10.833/03), o que explica e
justifica a venda efetuada diretamente pela UBI sem se utilizar da
atacadista, eis que desnecessário o artifício de preço reduzido no fabricante
e triplicado no atacadista.
Assim observou a fiscalização que "Das saídas de produtos acabados do
estabelecimento de Vinhedo, aproximadamente uma décima parte foi
destinada ao exterior e, nestes casos, os destinatários foram, sempre e
somente, as empresas do grupo Unilever." (fl.189.535). Tal fato somente
vem corroborar o que vem sendo plenamente demonstrado neste voto,
apresentado inicialmente como "forte indício”, mas que a cada tópico ou
novo elemento de análise confirmam as acusações fiscais.
No presente tópico, conquanto as exportações se revelem inexpressivas em
relação ao volume quantitativo e financeiro de vendas no mercado interno,
mostrou-se despiciendo o modelo engendrado para simular as revendas
pela UBR, sendo que em verdade trata-se de venda da UBI para os clientes
do Grupo. Aqui não há tributo a ser "economizado”, portanto, dispensada a
simulação.
6. O depósito fechado da UBI: compartilhamento de espaço físico com CD
da UBR Os produtos monofásicos industrializados pela UBHPL/UBI
(Vinhedo/SP) é toda remetida para armazenamento em depósito fechado
da indústria ou Centro de Distribuição CD, da UBR.
Nas saídas para o Estado de São Paulo, os produtos são remetidos para
armazenagem em depósito fechado da UBI, localizado em espaço físico
compartilhado por filial (CD) da UBR na cidade de Louveira/SP, do qual os
produtos dão saída para vendas a clientes.
Fl. 90883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
56
Louveira e Vinhedo são municípios limítrofes, e o estabelecimento
industrial da UBI (Louveira) está a uma distância de cerca de 6,2 km do
depósito fechado/CD-UBR (Vinhedo).
No caso de saída dos produtos industrializados para outras Unidades da
Federação a armazenagem é primeiramente no depósito fechado e após, a
destinação é sempre um CD da UBR.
Após diligências efetuadas no curso da ação fiscal, atestou as autoridades
fiscais a impossibilidade de distinguir o depósito fechado da UBI do
estabelecimento “comercial atacadista" ­ CD ­ da UBR, eis que
compartilham o mesmo espaço físico situado em Louveira/SP. Vejam os
fatos demonstrados pela Fiscalização:
- O local destina-se à armazenagem de produtos operado pela empresa
DHL, responsável pela execução das atividades e administração do
estabelecimento; ­ A unidade funciona como unidade de armazenagem e
centro de distribuição logística, conforme informação do gerente de
operações da DHL, do gerente de distribuição e do Coordenador de
distribuição, ambos da Unilever. Os funcionários da UBR (35, relacionados a
função de logística; nenhum à de comercialização) supervisionam o
trabalho de cerca de 750 funcionários da DHL; ­ Na unidade inexistem
funcionários responsáveis pela comercialização de produtos pela UBR,
tampouco da UBI; ­ O estabelecimento constitui-se de 2 galpões
interligados entre si por 9 passagens (trânsito de pessoas e
veículos/equipamentos) ; ­ Não há segregação entre depósito fechado e
CD-UBR, ambos ocupam os mesmos galpões, isto é, os galpões funcionam
como um único depósito de produtos; situação confirmada com a
apresentação das plantas (fl. 189.636) ; ­ Inexistem divisórias ou placas
indicativas da segregação entre depósito fechado e CD. Os lotes de
produtos não se separam por qualquer tipo de barreira física, apenas por
espaços vazios para circulação de pessoas e empilhadeiras; ­ No contrato de
prestação de serviços celebrado entre UBR e DHL para as atividades de
armazenamento e logística de distribuição de produtos não se prevê
qualquer distinção entre produtos remetidos para depósito fechado e
aquele destinados ao CD-UBR que compartilham o mesmo
endereço/espaço físico. A única segregação prevista é quanto à natureza do
produto alimentos, inflamáveis e outros; ­ A Exel do Brasil (que antecedeu
a DHL) requereu à SEFA/SP regime especial der armazenagem de
mercadorias de terceiros, expressamente a IGL (sucedida pela UBHPL/UBI).
Significa que o depósito fechado da UBI está localizado em estabelecimento
ocupado também pela EXEL/DHL - Nos dados do CNPJ encontram-se 07
(sete) pessoas jurídicas instaladas no mesmo endereço: Av. José Luiz
Mazzalli no 450, 06 (seis) identificadas com o complemento "PARTE", de "A"
a “F", sendo o de "PARTE C" e "PARTE F" depósitos fechados da UBI. Quanto
ao estabelecimento "F", de CNPJ no 01.615.814/0090-79, consta em seu
Fl. 90884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
57
contrato social a atividade de produção, em clara divergência entre o que
consta no cadastro da Receita Federal e o que se verificou na realidade; A
narrativa dos fatos acima permite asseverar a descaracterização do que a
legislação denomina depósito fechado no qual é vedada a realização de
vendas, pois destina-se à armazenagem de produtos entregues por ordem
do depositante (art. 518, VII do RIPI/02).
A coexistência no mesmo espaço físico de dois ou mais estabelecimentos,
um depósito fechado de pessoa jurídica industrial e outro(s) de comercial é
inadmissível em face da legislação.
Conforme relato fiscal, não há isolamento físico (nos termos definidos no
RIPI) que delimite o estabelecimento de CNPJ 03.085.759/0015-08
(01.615.814/0090-79, após a incorporação pela UBI) – que serve de
depósito fechado aos produtos de higiene pessoal remetidos pela unidade
industrial – daquele que, segundo o informado pela pessoa jurídica,
destinar-se-ia ao comércio atacadista dos mesmos produtos (CNPJ
61.068.276/0307-80).
O Parecer Normativo CST n° 78/73, em seu item 2, prescreve a necessidade
de isolamento perfeito para se manter um depósito fechado:
“(...) Não se incluem, ainda, no conceito de depósito fechado, os depósitos
situados dentro do estabelecimento industrial, neste caso simples seções.
Pode ocorrer, entretanto, que empresa com mais de um estabelecimento
pretenda transformar parte de um deles em depósito fechado. Nada
obstará a este procedimento, desde que dele resulte o perfeito isolamento
do depósito em relação ao estabelecimento de que foi desmembrado.
Desse isolamento deve resultar entrada própria para o depósito, ausência
de qualquer comunicação direta com o estabelecimento industrial, e a
configuração do depósito como estabelecimento autônomo, com inscrição
própria no CGC. (...)” De fato, a UBR não mantém entrada própria para o
depósito fechado do estabelecimento industrial, nos termos do citado
Parecer.
Concluiu a fiscalização que, "as diversas inscrições no CNPJ não encontram
correspondência na realidade fática. A alegada divisão em 'partes' não se
materializa na prática. Ainda que existisse, não bastaria para configurar
diversos estabelecimentos, porque o RIPI não deixa dúvidas sobre a
necessidade de muros, cercas ou outra forma de isolamento efetivo. Ao
informar ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica várias inscrições, como se,
no local, houvesse distintos estabelecimentos, além de buscar fugir ao
controle do Fisco, as pessoas jurídicas do grupo Unilever incorrem em
falsidade." Assim, demonstra-se que não são executadas atividades de
comercialização no estabelecimento. A atividade desenvolvida pela UBR, no
local, é, apenas e tão somente, de supervisão dos serviços logísticos
executados pela DHL / Exel.
Fl. 90885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
58
7. Cisão, desmembramento de empresa, reorganização societária e de
negócios: simulação É indiscutível a liberalidade de empresas realizarem
cisões de negócio com fins ao desmembramento de atividades econômicas,
pois respaldada em princípios constitucionais, como o da livre iniciativa.
Todavia, a legislação pátria não ampara negócios realizados artificialmente
mediante fraude, simulação e sonegação fiscal.
Plácido e Silva conceitua simulação como “o artifício ou o fingimento na
prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar
ou de mostrar o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não
possui (...) No sentido jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico
aparentado enganosamente ou com fingimento, para esconder a real
intenção ou para subversão da verdade. Na simulação, pois, visam sempre
os simuladores a fins ocultos para engano e prejuízo de terceiros” (Silva, De
Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed. Forense, 1990).
Luciano Amaro complementa que “a simulação seria reconhecida pela falta
de correspondência entre o negócio que as partes realmente estão
praticando e aquele que elas formalizam.” (Amaro, Luciano. Direito
Tributário Brasileiro. 13a Ed. Ed Saraiva, 2007, p. 231)Simulação
corresponde, portanto, a realização de atos ou negócios jurídicos através de
forma prescrita ou não defesa em lei, mas de modo que a vontade
formalmente declarada no instrumento oculte deliberadamente a vontade
real dos sujeitos da relação jurídica. O ato existe apenas aparentemente; é
um ato fictício, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir
efeito diverso do ostensivamente indicado.
Em geral, devido a sua própria natureza, a simulação é de difícil
comprovação documental. Há a presença de dois atos, o ato simulado, do
qual há documento ostensivo, e o ato dissimulado que é o que se intenta
esconder. Assim, visto que sua ação é dissimulada sob forma diversa, fica
muito difícil que se encontre a chamada prova cabal da sua ocorrência, pois
esconder o ato dissimulado é da própria natureza da simulação, sendo
assim se faz necessário perquirir-se a real intenção dos agentes no
momento da prática do ato. Para sua demonstração, deve-se lançar mão de
provas indiciárias e presuntivas.
No discorrer de seu relatório, fiscalização trilhou este caminho ao descrever
os indícios que apontavam para formas de operação e rearranjo societário
que no somatório e conjunção das provas coligidas permitiram afirmar que
se tratava de atos e negócios que conferiam certa aparência que,
entretanto, não correspondiam à realidade.
Entre as folhas 18.9786 e 18.9794 a autoridade fiscal desenvolveu tópico
específico no qual relata a aparência formal dos atos praticados pela
UBR/UBI e a sua realidade material; arremata que "Pelos fatos expostos
acima, conclui-se que a UBHPL/UBI e a UBR incorreram em todas as
Fl. 90886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
59
hipóteses de simulação nos negócios jurídicos previstas no artigo 167 do
Código Civil (lei 10.406/02) . São muitas as comprovações de que estes
aparentaram conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente foram conferidos ou transmitidos, de que contém
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, além do que, os
instrumentos particulares foram antedatados." A título de síntese, cumpre
repisar as constatações que passam a fundamentar o presente voto para
sustentar o planejamento tributário ilícito executado mediante simulação
com os fins de sonegação fiscal.
A economia tributária por intermédio de transações simuladas revelou-se a
motivação da cisão de uma única atividade de industrialização e venda de
produtos (UBIcliente) para outro formato de negócio, com a inserção de
uma etapa de revenda (UBI-UBRcliente) que inevitavelmente haveria de
acrescentar custos e despesas relevantes ao Grupo; contudo, mediante a
redução artificiosa dos preços na etapa de venda do produto
industrializado, realizada entre empresas interdependentes, proporcionou
a redução dos tributos incidentes sobre produtos destacados pela Lei para
sofrer incidência concentrada, unicamente na venda pelo estabelecimento
industrial e redução a zero nas etapas de comercialização posteriores.
Daí a ilicitude de tal planejamento tributário, pois respaldado em vendas
não comprovada pela ausência de elementos e requisitos a ela inerentes,
quais sejam, partes distintas (comprador e vendedor), liberalidade do
vendedor para decidir o que produzir e determinar o seu preço, bem como
a elaboração de contratos irreais e sistema de compensação para
liquidação do negócio fictício. Restando ao final não comprovado o
pagamento do produto mediante ausência de específica correlação de
notas fiscais e respectiva liquidações, pois efetuada em forma de
compensação em contas contábeis de conta corrente gerido pela pessoa
jurídica controladora e financiadora dos custos e despesas da pessoa
jurídica industrial.
Ao final do TVF (fls. 189.754/189.762) a autoridade fiscal enumerou e
narrou os fatos de forma cronológica para a demonstração da correlação
das alterações legislativas em relação às Contribuições para o PIS/Cofins
iniciada em 27/11/1998 e correspondente à reorganização da sociedade e
dos negócios, a partir de 01/03/1999. A narrativa compõe-se de 32 (trinta e
dois) eventos/constatações que redundaram na comprovação de que se
tratou de um planejamento tributário artificioso com a prática de atos que
visavam simulação, fraude e sonegação de tributos.
Verificou-se uma coincidência que se descortinou premeditada. Somente
após a produção de efeitos (maio/2001) da Lei que criou a sistemática de
cobrança do PIS e Cofins nas vendas de determinados produtos pela pessoa
jurídica industrial/importadora é que foi criada a empresa ELIDA/IGL,
Fl. 90887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
60
antecessoras da UBHPL/UBI - com capital social inexpressivo e mantida
operacionalmente inoperante até agosto/2001 - que após receber
expressivo aumento do capital social, representado principalmente por
bens de produção, iniciou a fabricação e importação dos produtos sujeitos à
tributação concentrada quanto às Contribuições e cujas "vendas" tributadas
não mais se realizaram diretamente aos clientes (grandes grupos de redes
de varejistas), mas sim, por empresas do Grupo, dedicadas ao comércio
atacadista, após armazenagem em depósitos fechados da pessoa jurídica ou
centro logísticos de distribuição -CD ́s.
Na realidade, a UBR simulou, entre outros, a existência de um
estabelecimento comercial atacadista de produtos de higiene pessoal e
limpeza em Louveira (CNPJ sob os n°s 61.068.276/0307-80) e, também, a
existência de vendas da empresa industrial para o suposto comercial
atacadista. Em suma, a UBR simulou uma etapa do processo de circulação
das mercadorias, para que pudesse criar dois valores de saída distinta – o
da indústria muito inferior ao da suposta comercial atacadista – e, assim,
neutralizar a incidência de tributos indiretos não cumulativos.
Houve falsidade na prestação das informações nas Guias de recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com o objetivo evidente de simulação da real natureza do
estabelecimento de Louveira (CD-UBR). Trata-se de iniciativa articulada com
a simulação das operações de venda, de modo a fazer parecer que há uma
etapa – que não existe – em que uma suposta comercial atacadista adquire
produtos da indústria e, supostamente, os revende por um preço até três
vezes superior. O preço pago pelos terceiros, consumidores, é o mesmo,
porém, o Fisco não recebe a parte que é devida ao Estado brasileiro. Na
“invenção” de uma etapa que não existe, o grupo econômico neutraliza
80% da carga de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS e, ainda
proporção maior, da carga do IPI, pois, reduzindo a base de cálculo na saída
da fábrica a, pelo menos, 40% do valor real, os créditos pela entrada
anulam os débitos decorrentes da incidência concentrada na fase industrial.
Finalizando, a operação é simulada sobretudo porque a unidade industrial
(UBI) não detém autonomia operacional e financeira e quase a totalidade
de seus custos e despesas são bancados pela UBR, sua controladora; que
arca com a folha de salários da unidade industrial, contas de energia
elétrica e telefone, pagamento de fornecedores de matérias-primas,
despesas de importação e de outros itens necessários à manutenção das
atividades operacionais, conforme demonstram a documentação colhida e
a contabilidade das empresas.
8. A base de cálculo utilizada pela fiscalização Desnecessário delongar-se
nos motivos que conduziram a fiscalização a rechaçar o preço de "venda"
declarado nas notas fiscais de venda da UBI para a UBR e a própria
Fl. 90888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
61
operação. Basta rever brevemente as constatações e fatos que desnudaram
o planejamento tributário ilícito e a reorganização societária e dos negócios
sem que houvesse um real propósito negocial a justificar sua eficiência
econômica e financeira, mediante a prática de simulação e sonegação fiscal.
Entendo que fora evidenciado não a desconsideração da personalidade
jurídica de alguma das empresas do grupo Unilever, mas tão-só a
desconsideração da operação simulada, qual seja, a da venda de produtos
sujeitos à sistemática de tributação concentrada do PIS e Cofins da UBI para
a UBR, pois constatado uma mera transferência de produtos do
estabelecimento industrial da UBI para seu depósito fechado, que coexistia
e compartilhava o mesmo espaço físico da CD_UBR a qual pretensamente
"revendia" a seus clientes.
Sintetizando os fundamentos para a desconsideração dos negócios entre a
UBI e UBR:
- Até maio de 2001, a UBR industrializava e comercializava os produtos da
marca Unilever com seus clientes ­ grandes redes de varejos; ­ A partir de
maio de 2001 passou a surtir efeitos a tributação de PIS e Cofins introduzida
pela Lei no 10.147/2000, na qual, para determinados produtos fabricados
pela Unilever, a tributação concentrou-se na pessoa jurídica industrial e
desonerou as demais operações de revenda; ­ Em setembro de 2001,
empresa do grupo (ELIDA/IGP) que teve seu capital aumentado de R$
1.000,00 para R$ 149.678.105,00, integralizado pela UBR por meio de bens,
direitos e obrigações, que passou a ter como objeto a fabricação e
comercialização de produtos, e permaneceu sob o controle da UBR,
substitui a UBR na industrialização de produtos, não mais vendendo-os
diretamente aos clientes do Grupo, mas exclusivamente à própria UBR, que
os revendia.
- O novo modelo de negócio implicou o acréscimo de uma etapa de
comercialização entre a indústria e o cliente final, antes inexistente, que
certamente acarretaria acréscimos de custo e despesas ao Grupo; ­ Os
resultados da reorganização societária e dos negócios revelaram-se
inusitadas: diminui a receita bruta da venda de produto industrializado em
cerca de 40%, ao mesmo tempo em que aumento a receita com a
comercialização dos produtos em operação de revenda da UBR comercial
atacadista para os clientes na ordem de 23% e, as Contribuições para o
PIS/Cofins apuradas e recolhidas reduziram em 40%, exatamente na mesma
proporção da redução da receita com vendas na indústria; ­ A unidade
industrial (UBPHL/UBI) foi submetida a procedimentos de fiscalização, no
qual se constataram: (i) inexistência de contrato de compra e venda entre
UBPHL/UBI e UBR; (ii) os preços dos produtos eram definidos pela UBR na
condição de controladora do Grupo e não pela pessoa jurídica fabricante;
(iii) ausência de pagamento pelo fornecimento dos produtos pela
Fl. 90889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
62
UBPHL/UBI à UBR, pois liquidados apenas por intermédio de compensação
na contabilidade, em conta corrente gerida pela UBR e não comprovados
pelas empresas do grupo Unilever; (iv) negociação baseada em "acordo de
fornecimento" assinado por pessoas físicas, que simultaneamente
representavam vendedor (UBPHL/UBI) e comprador (UBR), mas sem
poderes regulares para firmarem compromissos em nome das partes; (v)
todas as despesas e custos da unidade fabril eram suportados
financeiramente pela UBR que a controlava integramente, inclusive na
determinação dos produtos a serem produzidos; (vi) os produtos fabricados
eram remetidos para deposito fechado da UBPHL/UBI administrado por
empresa de logística e que ocupava mesmo espaço físico do CD da UBR.
Diante de todos esses fatos desnudados, a fiscalização desconsiderou a
venda realizada entre a UBPHL/UBI e UBR, tomando por verdadeira apenas
como remessa/transferência da indústria para depósito fechado/CD, e que
de fato, a venda continuava a ser realizada pela UBR para os clientes do
grupo.
Desse modo, desconsiderou-se, também, os preços consignados nas NFs de
remessa da UBPHL/UBI para seu depósito fechado (simulado como venda
para a UBR), tomando como verdadeiro negócio da indústria a venda da
UBR para aos clientes e o preço informado nesta operação.
Desconsiderou-se, também, os preços consignados nas NFs de remessa da
UBPHL/UBI para seu depósito fechado (simulado como venda para a UBR),
pois exsurgiu como verdadeiro negócio da indústria a venda da UBR para
aos clientes, com os preços informados nessas operações.
À vista do relatado, tem-se que não se tratou os autos de desconsideração
de personalidade jurídica da UBPHL/UBI ou de qualquer estabelecimento
da UBR (em especial, de seu CD), mas, repisa-se, desconsiderou-se a
pretensa venda da UBPHL/UBI para a UBR, pois fictícia e simulada.
Assim, inexistindo a realidade da venda da UBPHL/UBI para a UBR,
prevalece a venda efetuada da UBR para seus cliente, e por conseguinte, o
preço dos produtos, do qual se apura a receita bruta a ser considerada base
de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins, é o consignado nas NFs de
venda UBR-clientes.
Destarte, é de se concluir a inexistência de um arbitramento de preço como
entendimento exarado pela contribuinte e admitido no voto da Relatora.
Arbitramento é procedimento extremo quando não é conhecido ou não se
tem em exatidão os valores de determinada base de cálculo a ser oferecida
à tributação, o que não é o caso dos autos, pois aos valores da verdadeira
operação de venda - UBR-cliente - é plenamente conhecido e corresponde
exatamente àquele consignado nas NFs que respaldam tais operações.
Fl. 90890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
63
Incabível, pois, a acusação de arbitramento sem respaldo na Lei ou
efetuado em inobservância dos dispostos no art. 148 do CTN ou do art. 91
do Decreto no 4.524/2002, que regulamentou as Contribuições para o PIS e
Cofins, instituídas pelas Leis Complementares nos. 07/1970 (PIS) e 70/1991
(Cofins).
Concluo pela regularidade da apuração da base de cálculo do PIS e Cofins
uma vez que obtida do valor efetivo da verdadeira operação de venda a ser
tributada - aquela entre a UBR e seus clientes.
São essas minhas considerações para manter a autuação fiscal, com a
qualificação da multa no patamar de 150%.
Paulo Roberto Duarte Moreira
Por tudo que consta dos autos, bem como a análise minuciosa acima transcrita,
verifica-se que resta comprovada a realização de fraude em diversos atos
praticados pelas recorridas, incluindo simulações de negócios jurídicos com a
finalidade de diminuir a incidência das contribuições.
Nesse sentido, trago à colação o Acórdão no 9303-010.257, de 11 de março de
2020 (...)”. (acórdão com ementa aqui já transcrita, anteriormente)
Interrompa-se, aqui, a transcrição, para recordar que o Acórdão no 9303-010.257 foi
exatamente o acórdão que reformou o Acórdão no 3301-003.169, no processo (no
10830.727214/2013-31) tido pelo relator do acórdão recorrido como idêntico ao presente
processo.
Presente a simulação, naquele e neste casos, usada dolosamente como instrumento
à sonegação fiscal, com prática de fraude e conluio, destacados pela fiscalização, cabível a
restauração do lançamento, nesse tópico, mediante o provimento do apelo fazendário.

Nesse cenário, não há maiores dificuldades para aplicação da regra decadencial
adequada, estando o tema pacificado na Súmula CARF no 72 (Vinculante):
“Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Assim, cabe o provimento do recurso especial também nesse aspecto.

Por fim, cabe, também por decorrência, a qualificação da multa de ofício, nos
termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, com elevação ao patamar de 150%.
Fl. 90891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
64
Por ocasião do julgamento do Acórdão no 9303-015.655, de 14/08/2024, foi
aplicada de ofício a redução a 100% da referida multa, em função de retroatividade benigna da Lei
no 14.689/2023, que deu nova redação ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, acrescentando
ainda um § 1o-A:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.” (grifo nosso)
No presente processo, chama a atenção a informação aposta à fl. 85522, no Termo
de Verificação Fiscal:
“As práticas evasivas relatadas neste Termo de Verificação Fiscal são reiteradas.
Conforme se viu, iniciam-se no início da década passada e persistem, pelo
menos, até o final de dezembro de 2014, último período verificado. Os autos de
infração do IPI lavrados anteriormente, referentes aos períodos 2006/2007 e 2008
a 2010, bem como aqueles relativos ao PIS e à COFINS, lavrados em 2004 e em
2014, todos mencionados neste relato, trazem provas cabais das práticas
simulatórias reiteradas ao longo de todo estes anos”. (grifo nosso)
A nosso ver, a nova redação dada pela Lei no 14.689/2023 ao § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, apresenta duas possibilidades de leitura:
(a) o legislador atenuou o patamar da multa qualificada anteriormente existente
(de 150% para 100%) e criou nova penalidade, no patamar de 150%, para o caso
de reincidência; ou
(b) o legislador atenuou o patamar da multa majorada anteriormente existente (de
150% para 100%), apenas na hipótese de não haver reincidência, mantendo-a
no mesmo patamar de 150% caso houvesse.
No presente caso, entendo que sequer precisamos ingressar na análise dessas duas
linhas hermenêuticas, buscando identificar a correta/adequada.
Fl. 90892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
65
O autuante não usou o conceito de reincidência previsto na nova lei (dois anos do
lançamento anterior), e não noticia lavratura de autuação nos dois anos que antecedem o
presente processo. Ao que parece, o autuante adotou a acepção vernacular de reincidência, ou a
presente no art. 70 da Lei no 4.502/1964:
“Art. . 70. Considera-se reincidência a nova infração da legislação do Impôsto do
Consumo, cometida pela mesma pessoa natural ou jurídica ou pelos sucessores
referidos nos incisos III e IV do artigo 36, dentro de cinco anos da data em que
passar em julgado, administrativamente, a decisão condenatória referente à
infração anterior. (...)” (grifo nosso)
Assim, não se tem elementos para afirmar que, no presente caso, tenha ocorrido a
reincidência a que se refere o § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/1996, acrescentado pela Lei no
14.689/2023. E isso é suficiente para a redução da multa ao patamar de 100%.
Pelo exposto, ainda que entenda pelo provimento do apelo fazendário em relação à
qualificação da multa de ofício (e suas consequências, inclusive penais), voto pela redução da
referida multa ao patamar de 100%, de ofício, em função da retroatividade benigna da Lei no
14.689/2023, chegando ao mesmo resultado do Acórdão no 9303-015.655, de 14/08/2024.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere ao critério legal de valoração para que se caracterize
simulação, e as consequentes qualificação da penalidade e contagem de prazo decadencial, para,
no mérito, dar-lhe provimento. Voto ainda por aplicar de forma retroativa, benignamente, a Lei no
14.689/2023, que reduz o patamar da multa de ofício qualificada a 100%.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário

A presente Declaração tem por objeto externar a razão pela qual entendo não ter
restado comprovada, por parte da Fiscalização, a ocorrência de simulação por parte dos sujeitos
passivos autuados.
Pois bem. A questão relativa ao chamando planejamento tributário é assaz debatida
no direito tributário. O que se pode afirmar, já de início, é que tal tema não pode merecer a
interpretação preconceituosa que a Fiscalização aplicou. A conduta de planejar as operações a
Fl. 90893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
66
serem realizadas por uma determinada pessoa jurídica, é inerente - e até mesmo essencial - à boa
condução empresarial.
Com efeito, pode-se afirmar que existe uma linha tênue entre as práticas que visam
à economia tributária como boa prática empresarial, e aqueles que tem por intuito, lesionar,
causar danos ao erário. É a diferença que comumente se faz entre elisão (lícita) e evasão (ilícita).
Inicialmente, observa-se que a fundamentação central da autuação para afirmar ter
ocorrido fraude e simulação é o fato de as empresas industrial e comercial serem integrantes de
um mesmo grupo econômico. Quanto à existência de Grupo econômico entre as empresas
autuadas, isso é evidente e não se questiona. Todavia, a simples existência de grupo econômico
não pode ser utilizada como comprovação cabal de fraude ou má-fé, de exercício de ações
coordenadas com o fim exclusivo de economia de tributo e fraude à administração tributária.
A Fiscalização parte do pressuposto de que, sendo as empresas ligadas, não seria
justificável a sua separação, podendo, ou melhor, devendo todas elas funcionarem sob uma única
composição societária.
Ora, tal compreensão não é consentânea com a realidade social, econômica e
jurídica hoje vigente, não apenas em âmbito nacional, como internacional, com o cenário da
economia globalizada e profissionalização empresarial.
Os grandes grupos econômicos, com abrangência internacional, como é o caso da
Recorrente, são hoje realidade. São grupos de empresas dedicadas a uma ou mais atividades e
que, por esta razão, criam e mantêm empresas especializadas por setor de atuação ou de
produção. Essa formação é pública, notória, documentada, registrada e absolutamente legal. Não
há qualquer ilegalidade (ou mesmo imoralidade) na existência de tais grupos.
Nesse sentido, destaco o acórdão recorrido:
A desconsideração das personalidades jurídicas da UBI e UB, sociedades
empresárias de fabricação e distribuição de produtos, respectivamente,
constituídas nos termos dos artigos 966, 967, 981, 982 e 1.052 a 1.054 do CC e
cujo escopo é apuração de lucro, deve ser precedida da apresentação de provas
que as desqualifiquem como unidades autônomas de negócios.
Que demonstrassem que não dispunham dos recursos financeiros necessários
para o financiamento e assunção dos riscos das operações.
Que não dispunha de conhecimento sobre fabricação, armazenagem e logística de
distribuição, bens móveis e imóveis (armazém e equipamentos) e pessoal
administrativo e técnico para cumprir com seus objetivos sociais.
E, por fim, que os empreendimentos, individualmente considerados, eram
incapazes de gerar rendas para fazer frente a seus gastos e ainda cumprir com a
meta de distribuir lucros aos sócios.
Fl. 90894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
67
Contudo, o conjunto probatório reunido não me levou à conclusão da fiscalização.
Não há provas de que houve simulação e fraude, com o objetivo de reduzir a
carga tributária.
(...)
Conclusão
Concluo que a fiscalização não reuniu provas de que a UBI e a UB constituíam uma
única unidade de negócios e, por conseguinte, que justificasse a cobrança do IPI
devido pela UBI com base no preço de venda da UB para o seus clientes.
Assim, a comprovada existência de grupo econômico, com o compartilhamento de
diretores, unificação e centralização de procedimentos e de fornecedores, por exemplo, não é fato
apto a ensejar qualquer indício de fraude ou simulação, como pretendeu a Fiscalização ao listar,
exaustivamente, os dados societários e os representantes comuns das empresas como prova
incontestável de conluio.
Ainda que concorde, em absoluto, com o D. Relator quando afirma que a existência
de fraude ou simulação não deve ser examinada sob a ótica individual de cada um dos elementos /
indícios apontados pela Fiscalização, mas, sim, pelo seu conjunto, entendo que nem mesmo dessa
forma “macro” restou caracterizada a alegada simulação nas operações de compra e venda.
Em que pese a diversidade de argumentos da Fiscalização no sentido de defender a
ocorrência de abuso por parte das Contribuintes e também a substância dos diversos argumentos
de defesa, tenho que os ora expostos são suficientes para dirimir a questão, permitindo-me,
assim, não mais me alongar em cada um dos filigranas existentes, aderindo, nesse aspecto, às
razões expostas no próprio acórdão recorrido.
Feita tal colocação, entendo que para a solução da lide, se faz necessário fixar
algumas premissas:
(i) Os elementos constantes dos autos demonstram que o valor de venda praticado
pela unidade industrial era bastante irrisório em face do valor do bem no momento da sua
colocação no mercado.
A prática de preços reduzidos, contudo, não foi feita de forma escusa. As operações
eram legitimamente realizadas e declaradas à Fiscalização.
Obviamente que, em se tratando de empresas interligadas, a ausência de lucro pela
industrial na venda de produtos para a comercial é negocialmente justificável. Contudo,
considerando que o baixo custo de venda reduz significativamente a base de cálculo do IPI, tal
prática merece censura.
(ii) A Fiscalização agiu de forma legítima ao fiscalizar o preço de venda das
mercadorias, o que significa, na hipótese dos autos, verificar a composição da base de cálculo do
IPI.
Fl. 90895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
68
(iii) A Fiscalização afirma que para as operações de compra e venda em exame,
realizadas entra as empresas industrial e comercial, estas agiram não como empresas
independentes, mas como "matriz ou filial", que, nas hipóteses específicas, o estabelecimento
comercial figurou como mero armazém das mercadorias. Contudo, não efetuou a desconsideração
da personalidade jurídica do estabelecimento comercial. O que houve foi a desconsideração do
negócio jurídico de compra e venda de produtos, em face da demonstração de que os valores
foram artificialmente fixados.
(iv) Fixado que as Contribuintes incorreram em redução indevida da base de cálculo
do IPI ao dar saída a produtos em valores irrisórios, a Fiscalização se tornou autorizada a rever a
base de cálculo adotada.
Assim, com base nas premissas obtidas pelo exame dos autos, tenho que a
legalidade do lançamento deve ser analisada em face do procedimento utilizado pela Fiscalização
ao estabelecer a base de cálculo tributável.
Não há dúvida de que a base de cálculo adotada pela Fiscalização é o valor final das
vendas realizadas pela empresa comercial com a venda dos produtos industrializados. Veja-se que
a Fiscalização considerou ilegítima a não inclusão, na base de cálculo do IPI recolhido pela
empresa industrial, os custos financeiros, de venda, administração e publicidade, que são
despesas inerentes à atividade comercial, ainda que a Legislação do IPI não exija que tais custos
devam compor a base de cálculo tributável
Então o questionamento que se faz é: poderia a Fiscalização eleger essa base de
cálculo?
Com efeito, nos termos do art. 190 do RIPI/2010:
Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui valor
tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos
aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante
desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou
dele exigíveis (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, inciso I, alínea “b”); e
b) o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento
equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art. 18); ou
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art.
14, inciso II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 1 o O valor da operação referido na alínea “b” do inciso I e no inciso II
compreende o preço do produto, acrescido do valor do frete e das demais
despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao comprador ou
Fl. 90896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
69
destinatário (Lei no 4.502, de 1964, art. 14, § 1o, Decreto-Lei n o 1.593, de 1977,
art. 27 , e Lei n o 7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 2 o Será também considerado como cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao
comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no § 1 o , o valor do frete,
quando o transporte for realizado ou cobrado por firma controladora ou
controlada - Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 243 , coligadas - Lei n
o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.099 , e Lei n o 11.941, de 27 de maio de
2009, art. 46, parágrafo único , ou interligada - Decreto-Lei n o 1.950, de 1982, art.
10, § 2 o - do estabelecimento contribuinte ou por firma com a qual este tenha
relação de interdependência, mesmo quando o frete seja subcontratado (Lei no
4.502, de 1964, art. 14, § 3o , e Lei no 7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 3 o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou
abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente ( Lei no
4.502, de 1964, art. 14, § 2o , Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 27 , e Lei no
7.798, de 1989, art. 15 ).
§ 4 o Nas saídas de produtos a título de consignação mercantil, o valor da
operação referido na alínea “b” do inciso I e no inciso II do caput , será o preço de
venda do consignatário, estabelecido pelo consignante.
§ 5 o Poderão ser excluídos da base de cálculo do imposto os valores recebidos
pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final dos
veículos classificados nas Posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos
concessionários de que trata a Lei n o 6.729, de 28 de novembro de 1979 , a estes
devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, nos termos estabelecidos
nos respectivos contratos de concessão (Lei n o 10.485, de 2002, art. 2 o ).
§ 6 o Os valores referidos no § 5 o não poderão exceder a nove por cento do valor
total da operação (Lei no 10.485, de 2002, art. 2o, § 2o, inciso I).
Ou seja, o IPI devido pelo estabelecimento industrial ou importador tem sua base
de cálculo expressamente definida pelo legislador, não sendo imperativa a inclusão de quaisquer
outros custos não diretamente relacionados.
O que ocorreu é que a Fiscalização afirma que o valor de venda das mercadoras era
irreal, maquiado, artificialmente reduzido (ou seja como se queira definir). Ao concluir desse
modo, competiria, evidentemente, apontar o correto valor da base de cálculo, mas sem perder de
vista que esta receita é do estabelecimento industrial.
Assim, poderia e deveria a Fiscalização, como já realizado em diversas outras
autuações fiscais inclusive desse mesmo Contribuinte, já enfrentadas por esta Turma Julgadora,
ter se valido dos instrumentos previstos na própria legislação, como o Valor Tributável Mínimo,
disposta nos art. 195/196:
Valor Tributável Mínimo
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
Fl. 90897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
70
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2 o ,
alteração 5 a );
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao
previsto no inciso I, quando o produto for remetido a outro estabelecimento da
mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo (Lei no 4.502, de 1964, art. 15, inciso II, e Lei n o 9.532, de 1997, art. 37,
inciso III );
III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos financeiros e dos de
venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais
parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos
saídos do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino a
comerciante autônomo, ambulante ou não, para venda direta a consumidor (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso III, e Decreto-Lei n o 1.593, de 1977, art. 28 ); e
IV - a setenta por cento do preço da venda a consumidor no estabelecimento
moageiro, nas remessas de café torrado a estabelecimento comercial varejista
que possua atividade acessória de moagem (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 8o).
§ 1 o No caso do inciso II, sempre que o estabelecimento comercial varejista
vender o produto por preço superior ao que haja servido à determinação do valor
tributável, será este reajustado com base no preço real de venda, o qual,
acompanhado da respectiva demonstração, será comunicado ao remetente, até o
último dia do período de apuração subsequente ao da ocorrência do fato, para
efeito de lançamento e recolhimento do imposto sobre a diferença verificada.
§ 2 o No caso do inciso III, o preço de revenda do produto pelo comerciante
autônomo, ambulante ou não, indicado pelo estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, não poderá ser superior ao preço de aquisição acrescido
dos tributos incidentes por ocasião da aquisição e da revenda do produto, e da
margem de lucro normal nas operações de revenda.
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195 , será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado atacadista, para
aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por base de cálculo:
I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao Imposto de
Importação, acrescido desse tributo e demais elementos componentes do custo
do produto, inclusive a margem de lucro normal; e
Fl. 90898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.051 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.729074/2017-69
71
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro
normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação,
ainda que os produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
Assim, nos termos da legislação pertinente, caso a base de cálculo declarada não
mereça fé - que é, a meu ver, justamente a conclusão fiscal - deveria ter sido realizado o regular
procedimento de verificação de composição da base de cálculo.
Ocorre que não foi esse o fundamento no qual se centrou a Fiscalização ao efetuar
o lançamento. Optou o Agente Fiscal por "desconsiderar" o negócio jurídico da compra e venda,
ainda que este tenha ocorrido dentro da legalidade, e simplesmente aplicar o valor de venda do
comercial, subvertendo a definição legal de contribuinte (industrial) e base de cálculo (venda pelo
industrial).
Ao proceder desse modo, a meu ver, a Fiscalização acabou por alcançar uma base
de cálculo "superfaturada". Ou seja, sai do extremo do "subfaturamento" alegado para o extremo
oposto do "superfaturamento". Digo que há superfaturamento porque o preço praticado pelo
comercial considera, na sua composição, custos exclusivos da atividade comercial, como, por
exemplo, a publicidade e a distribuição, sendo que, como dito, pela interpretação do texto legal, a
base de cálculo deve compreender apenas os custos da industrialização. Não há dúvida de que a
base de cálculo utilizada pela Fiscalização engloba custos além da industrialização de modo
injustificado.
Pelas razões expostas, percebe-se que, ainda que censurável os preços praticados
pelo estabelecimento industrial e, conseqüentemente, da base do IPI, falhou a Fiscalização ao
efetuar o lançamento mediante simples desconsideração da operação de compra e venda,
deixando de se valer dos instrumentos legalmente dispensados para a correta fixação da base de
cálculo tributável.
Por esta razão, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, mantendo o acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 90899
DF CARF MF
Original